Tribunal: CARF
Processo: 17227.720279/2020-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JEFERSON TEODOROVICZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2017
FATURAMENTO. RECEITA DE VENDA DE BENS. EXCLUSÕES. RECEITA BRUTA.
Para obtenção da receita bruta, somente podem ser excluídos da receita da venda de bens e serviços (faturamento) os tributos não cumulativos cobrados destacadamente na nota fiscal dos quais o emitente seja mero depositário.
RECEITA BRUTA. APURAÇÃO. COMPROVAÇÃO.
Comprovado que a apuração da receita bruta não declarada para o 2o sem/2017 não levou em conta o valor do ICMS-ST de julho, retificam-se os cálculos.
PASSIVO. NÃO COMPROVAÇÃO. OMISSÃO DE RECEITAS.
A falta de escrituração de pagamentos efetuados pela empresa, bem como a manutenção de obrigações sem comprovação de sua exigibilidade, caracterizam omissão de receitas.
PASSIVO. COMPROVAÇÃO. RETIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO.
Comprovado o montante das obrigações detidas pela empresa junto ao fornecedor, devem ser retificados o lançamento e seus reflexos.
LANÇAMENTO REFLEXO. MESMOS EVENTOS. DECORRÊNCIA.
A ocorrência de eventos que representam, ao mesmo tempo, fato gerador de vários tributos impõe a constituição dos respectivos créditos tributários, e a decisão quanto à real ocorrência desses eventos repercute na decisão de todos os tributos a eles vinculados. Assim, o decidido quanto ao IRPJ aplica-se à CSLL, ao PIS e à Cofins dele decorrentes.
AUTO DE INFRAÇÃO. VALIDADE.
Satisfeitos os requisitos do art. 10 do Decreto 70.235/72 e não tendo ocorrido o disposto no art. 59 do mesmo decreto, válidos são os autos de infração.
IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÕES DESACOMPANHADAS DE PROVA.
A impugnação deve estar instruída com todos os documentos e provas que possam fundamentar as contestações de defesa. Alegações desacompanhadas de documentos comprobatórios não são suficientes para infirmar a procedência do lançamento questionado.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
A diligência presta-se à elucidação de pontos duvidosos que exijam esclarecimentos adicionais para o deslinde da questão. Estando presentes nos autos elementos suficientes para decidir sobre o lançamento, afigura-se desnecessária a diligência.
ADIÇÕES NÃO COMPUTADAS NA APURAÇÃO DO LUCRO REAL. EXCLUSÕES INDEVIDAS. MATÉRIAS NÃO IMPUGNADAS. PRECLUSÃO.
Considerando que o contribuinte não contestou as adições não computadas na apuração do lucro real, nem as exclusões indevidas, tais matérias tornam-se incontroversas no âmbito administrativo.
MULTA REGULAMENTAR PELA APRESENTAÇÃO DA ECF COM INFORMAÇÕES INEXATAS, INCORRETAS OU OMITIDAS.
A apresentação de ECF com incorreções ou omissões, após iniciado o procedimento fiscal, acarreta a aplicação da multa prevista na legislação pertinente.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE DE NORMAS.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação tributária vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de arguições de inconstitucionalidade/ilegalidade de normas.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INÍCIO DO PROCEDIMENTO FISCAL. DESCONSIDERAÇÃO.
Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de qualquer procedimento fiscal.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17227.720279/2020-41
ACÓRDÃO
1101-002.079 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FRONERI BRASIL DISTRIBUIDORA DE SORVETES E CONGELADOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2017
FATURAMENTO. RECEITA DE VENDA DE BENS. EXCLUSÕES. RECEITA BRUTA.
Para obtenção da receita bruta, somente podem ser excluídos da receita
da venda de bens e serviços (faturamento) os tributos não cumulativos
cobrados destacadamente na nota fiscal dos quais o emitente seja mero
depositário.
RECEITA BRUTA. APURAÇÃO. COMPROVAÇÃO.
Comprovado que a apuração da receita bruta não declarada para o 2o
sem/2017 não levou em conta o valor do ICMS-ST de julho, retificam-se os
cálculos.
PASSIVO. NÃO COMPROVAÇÃO. OMISSÃO DE RECEITAS.
A falta de escrituração de pagamentos efetuados pela empresa, bem como
a manutenção de obrigações sem comprovação de sua exigibilidade,
caracterizam omissão de receitas.
PASSIVO. COMPROVAÇÃO. RETIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO.
Comprovado o montante das obrigações detidas pela empresa junto ao
fornecedor, devem ser retificados o lançamento e seus reflexos.
LANÇAMENTO REFLEXO. MESMOS EVENTOS. DECORRÊNCIA.
A ocorrência de eventos que representam, ao mesmo tempo, fato gerador
de vários tributos impõe a constituição dos respectivos créditos tributários,
e a decisão quanto à real ocorrência desses eventos repercute na decisão
de todos os tributos a eles vinculados. Assim, o decidido quanto ao IRPJ
aplica-se à CSLL, ao PIS e à Cofins dele decorrentes.
AUTO DE INFRAÇÃO. VALIDADE.
Fl. 67360
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.079 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720279/2020-41
2
Satisfeitos os requisitos do art. 10 do Decreto 70.235/72 e não tendo
ocorrido o disposto no art. 59 do mesmo decreto, válidos são os autos de
infração.
IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÕES DESACOMPANHADAS DE PROVA.
A impugnação deve estar instruída com todos os documentos e provas que
possam
fundamentar
as
contestações
de
defesa.
Alegações
desacompanhadas de documentos comprobatórios não são suficientes
para infirmar a procedência do lançamento questionado.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
A diligência presta-se à elucidação de pontos duvidosos que exijam
esclarecimentos adicionais para o deslinde da questão. Estando presentes
nos autos elementos suficientes para decidir sobre o lançamento, afigura-
se desnecessária a diligência.
ADIÇÕES NÃO COMPUTADAS NA APURAÇÃO DO LUCRO REAL. EXCLUSÕES
INDEVIDAS. MATÉRIAS NÃO IMPUGNADAS. PRECLUSÃO.
Considerando que o contribuinte não contestou as adições não
computadas na apuração do lucro real, nem as exclusões indevidas, tais
matérias tornam-se incontroversas no âmbito administrativo.
MULTA
REGULAMENTAR
PELA
APRESENTAÇÃO
DA
ECF
COM
INFORMAÇÕES INEXATAS, INCORRETAS OU OMITIDAS.
A apresentação de ECF com incorreções ou omissões, após iniciado o
procedimento fiscal, acarreta a aplicação da multa prevista na legislação
pertinente.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE DE NORMAS.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação
tributária vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de
arguições de inconstitucionalidade/ilegalidade de normas.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
INÍCIO
DO
PROCEDIMENTO
FISCAL.
DESCONSIDERAÇÃO.
Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de
qualquer procedimento fiscal.

ACÓRDÃO
Fl. 67361
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.079 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720279/2020-41
3
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário e, na parte conhecida, dar-lhe provimento parcial, nos termos
do voto do Relator, para: a) cancelar integralmente o lançamento relativo à omissão de receitas
sem presunção; b) cancelar parcialmente o lançamento relativo ao passivo fictício mediante
exclusão dos valores comprovados e elencados no voto; e c) manter a autuação no que diz
respeito à penalidade.

Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz – Relator

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Roney Sandro Freire Correa,
Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho,
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira e Efigênio de Freitas Júnior (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário protocolado pelo contribuinte e responsáveis
solidários (efls. 66967/66997), contra acórdão da DRJ, efls. 66917/66954, que julgou procedente
em parte impugnação apresentada pelo contribuinte (efl. 8135 /8170), contra autos de infração
referentes a IRPJ, CSLL, PIS, COFINS e Multa Administrativa (efls.04/42), lastreado em Termo de
Verificação Fiscal (efls.45/73), mais acréscimos legais e referentes ao ano calendário de 2017.
Para síntese dos fatos, reproduzo o relatório do acórdão recorrido:
Em ação fiscal empreendida junto à contribuinte supramencionada foi verificado
o cumprimento das obrigações tributárias relativas ao IRPJ, e reflexos, no ano-
calendário 2017. A forma de tributação adotada pela empresa é o lucro real,
apurando estimativas mensais de IRPJ e de CSLL com base em balanço/balancete
de suspensão ou redução.
A fiscalizada atua na comercialização, fabricação, importação e exportação de
sorvetes e outros gelados comestíveis, bem como na fabricação das respectivas
embalagens, possuindo 20 filiais ativas. Em 01/07/17, incorporou a empresa
FRONERI BRASIL INDUSTRIAL DE SORVETES E CONGELADOS LTDA, CNPJ n°
25.062.706/0001-09 e, em razão disso, realizou a transmissão de ECF referente às
Fl. 67362
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.079 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720279/2020-41
4
operações da incorporada ocorridas no período de 01 a 06/2017, e ECFs
referentes às suas operações nos períodos de 01 a 06/2017 e 07 a 12/2017.
Da ação fiscal
O sujeito passivo apresentou ECFs retificadoras no curso do procedimento fiscal,
contudo, as alterações de informações, notadamente aquelas com repercussão no
lucro líquido e na apuração do lucro real, não afastam eventuais penalidades pelo
descumprimento de obrigações tributárias principais e acessórias, em razão da
exclusão da espontaneidade ocorrida com o início do procedimento fiscal em
25/07/19.
No Termo de Intimação Fiscal no 01 (TIF no 01), de 08/08/19, o contribuinte foi
demandado a apresentar ECF retificadora da incorporada (Froneri Industrial),
tendo em vista que a ECF original estava sem dados informados nos blocos K, L,
M, N e Y. Além disso, foi solicitada a alteração contratual da incorporada com a
aprovação do protocolo de intenções, da justificação e autorização para os
administradores praticarem todos os atos da incorporação.
O contribuinte foi também instado a esclarecer a divergência observada entre a
receita bruta declarada nas ECF (incorporadora), o somatório das bases de cálculo
da apuração das contribuições (PIS/COFINS) sujeitas a alíquotas básicas (EFD
Contribuições) e o somatório das notas fiscais eletrônicas de saída emitidas pela
empresa:

Em razão da ausência de mapeamento das contas contábeis de origem, foi
solicitado ao contribuinte o detalhamento das adições e exclusões efetuadas na
Parte “A” do e-Lalur, Registro M300 da ECF (2° Sem/2017), códigos 92.01 (Outras
Adições) e 167.01 (Outras Exclusões), e também o detalhamento dos fatos
contábeis registrados nas contas contábeis mapeadas para a conta referencial
2.01.01.03.01 – Fornecedores – Operações com Partes Não Relacionadas – No
País - Circulante.
O sujeito passivo apresentou resposta parcial ao TIF n° 01 e pedido de dilação de
prazo para atendimento conclusivo ao citado termo, apresentando os
demonstrativos e justificativas a seguir:

Fl. 67363
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.079 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720279/2020-41
5

O contribuinte esclareceu ainda que os valores lançados nos códigos 92.01
(Outras Adições) e 167.01 (Outras Exclusões) do Registro M300 da ECF (2°
Sem/2017) referem-se ao agrupamento de contas de provisões e, em razão disso,
informou que seriam realocadas em códigos específicos de acordo com a natureza
de cada ajuste na versão retificadora da ECF a ser apresentada dentro do prazo
prorrogado.
Com relação ao detalhamento dos fatos contábeis mapeados para a conta
referencial 2.01.01.03.01 – Fornecedores – Operações com Partes Não
Relacionadas – No País Circulante, houve os seguintes esclarecimentos:

Em 16/09/19, o contribuinte informou que ainda não havia conseguido extrair os
arquivos XML das notas fiscais eletrônicas para uma base analítica onde pudesse
identificar o valor de receita, através dos CFOPs de Receita Bruta e Devoluções.
No mesmo ato apresentou arquivos digitais (em mídia) contendo ECF
retificadoras.
Em 27/09/2019, foi lavrado o Termo de Intimação Fiscal – TIF n° 02, por meio do
qual o sujeito passivo foi cientificado de que as ECF retificadoras, entregues em
mídia digital, deveriam ser transmitidas diretamente ao Sistema Público de
Escrituração Digital, nos termos da IN RFB n° 1.422/2013. Ademais, o contribuinte
foi reintimado a esclarecer as exclusões efetuadas no código 167.01 (Outras
Fl. 67364
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.079 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720279/2020-41
6
Exclusões) do Registro M300 da ECF (07 a 12/2017), e apresentar a documentação
de suporte dos lançamentos.
Acerca da conta referencial 2.01.01.03.01 Fornecedores – Operações com Partes
Não-Relacionadas – no País, a fiscalizada foi instada a apresentar demonstrativo
da composição dos saldos do passivo em 31/12/2017, registrados nas conta
contábeis 432010 – Respons. comerciais – GRNI, 431010 – Responsabilidades
Comerciais e 353430 – Other Accruals.
Diante da declarada dificuldade do contribuinte em obter os arquivos XML das
notas fiscais eletrônicas para consolidá-las em uma base analítica onde pudesse
identificar o valor da sua receita bruta, foram fornecidos à fiscalizada, em
03/10/2019, em mídia digital validada pelo Sistema de Validação e Autenticação
de Arquivos Digitais – SVA, os arquivos contendo todas as Nfe emitidas pela
empresa e contra ela no período sob exame. Na mesma data, o contribuinte
solicitou dilação de prazo para transmissão das ECF retificadoras da incorporadora
e incorporada e, em 09 e 10/10/2019, transmitiu-as ao Sped.
Em 31/10/2019, respondendo ao TIF n° 02, a fiscalizada informou que o valor
declarado no código 167.01 (Outras Exclusões) do Registro M300 da ECF original
(2° Sem/2017) de R$ 5.088.000,00, refere-se a “estorno de provisão de benefício
pós emprego”, contudo, esclareceu que na ECF retificadora (2° Sem/2017)
apresentada, tal valor não foi mais excluído do lucro líquido para a determinação
do lucro real, em contrapartida foi excluído a título de “Outras exclusões” o valor
de R$ 20.380.510,19, conforme resposta abaixo:

Em relação às contas contábeis mapeadas para a conta referencial da ECF
2.01.01.03.01– Fornecedores – Operações com Partes Não-Relacionadas – No
País, o contribuinte apresentou os esclarecimentos abaixo, acompanhados de
planilhas eletrônicas:
Fl. 67365
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.079 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720279/2020-41
7

Em 04/03/2020, foi lavrado o Termo de Intimação Fiscal – TIF n° 05 dando ciência
ao contribuinte de que, não obstante a possibilidade de retificar suas ECF mesmo
no curso do procedimento fiscal, eventuais alterações nos valores declarados,
notadamente aqueles com repercussão no lucro líquido e na apuração do lucro
real, deveriam ser comprovadas documentalmente, sem prejuízo da aplicação das
penalidades pelo descumprimento de obrigações principais e acessórias.
Assim, a fiscalizada foi instada a justificar e comprovar as alterações promovidas
nas ECF (1° e 2° Sem/2017), transmitidas em 09 e 10/10/2019, destacando-se:
- No tocante ao período de 01 a 06/2017, a retificadora apresentada em
09/10/2019 foi cancelada por nova retificadora apresentada em 17/11/2020.
- Com relação ao período de 07 a 12/2017, o contribuinte promoveu relevantes
alterações na apuração de seu resultado, a sua receita bruta variou de R$
188.299.833,18 para R$ 241.328.510,29, que representa um acréscimo de R$
53.028.677,11 em relação àquela oferecida à tributação antes do início do
procedimento fiscal.
- Não obstante o aumento da receita bruta observado no Registro L300
(Demonstração do Resultado), a fiscalizada também promoveu a majoração de
custos/despesas em igual montante, portanto, mantendo inalterado o seu
resultado líquido antes do IRPJ/CSLL (R$ -144.678.152,15).
Somente na conta referencial 3.01.01.03.01.01 – Custo dos Produtos de
Fabricação Própria Vendidos, o valor mapeado passou de R$ 69.667.789,29 (ECF
original) para R$ 112.019.794,29 (ECF retificadora), uma majoração nos custos no
montante de R$ 42.352.005,46.
- A fiscalizada também realizou alterações no e-Lalur (07 a 12/2017), aumentando
as exclusões de R$ 5.088.00,00 para R$ 20.380.510,19.
Após dois pedidos de dilação de prazo para atendimento ao TIF n° 05, ambos
acolhidos pela fiscalização, foi lavrado o Termo de Intimação Fiscal – TIF n° 06 em
22/04/2021, por meio do qual foram reiteradas as demandas contidas no termo
anterior, além disso, o contribuinte foi informado de que, em razão das medidas
de proteção para o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do
Coronavírus (Covid-19), as respostas aos termos de intimação deveriam
necessariamente ser apresentadas em formato digital e juntadas ao dossiê digital
criado para este fim, dispensado o encaminhamento de documentos físicos à
repartição fiscal.
Fl. 67366
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.079 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720279/2020-41
8
Novo pedido de dilação de prazo foi juntado ao dossiê digital em 24/04/2020 e,
em 29/05/2020, o contribuinte apresentou resposta aos TIF n° 05 e 06, contendo
quadros comparativos com as alterações realizadas nas ECF.
O demonstrativo de fls.53 apresenta a justificativa para o acréscimo na receita
bruta no valor de R$ 53.028.677,11 (2° sem/2017) indica que o aumento teve
origem na alteração do valor mapeado da conta contábil 511610.002 – ICMS ST
para a conta referencial 3.01.01.01.01.04 – Receita de Vendas de Produtos de
Fabricação Própria no Mercado Interno, através do procedimento denominado
pelo contribuinte como “Reclassificação de saldos entre contas contábeis”.
Portanto, a fiscalizada realizou a realocação extracontábil do valor de R$
53.028.677,11 da conta contábil 511610.002 – ICMS ST (conta superior 511610
Impostos sobre vendas) para as contas 621112 – Control Acct CW – FG (conta
superior - 621100 Custo de bens vendidos) e 851130 – Custo Extraordinário (conta
superior nível 2 – 820000 Custo dos juros).
O contribuinte esclarece ainda que a alteração promovida (reclassificação de
impostos sobre vendas -ICMS ST- para custo), refere-se aos valores de ICMS ST
retidos pela “industrial” (incorporada), entre 01/2017 e 06/2017, quando da
aquisição de produtos para a revenda pela incorporadora, e que eram registrados
em estoque, sendo baixados para resultado diretamente da conta contábil
7930010 – Non-Globe Bussines (conta superior 301313101 Receita Líquida).
Porém, ressalte-se que somente os tributos não cumulativos cobrados
destacadamente na nota fiscal pelo vendedor (IPI e ICMS ST) na condição de mero
depositário (substituto tributário) não se incluem na receita bruta, conforme o §
4° do art. 12 do Decreto-Lei n° 1.598/77.
Prosseguindo nos esclarecimentos aos TIF n° 05 e 06, a fiscalizada também juntou
ao dossiê digital a planilha denominada “Doc.2”, demonstrando que nas demais
retificações efetuadas no Registro L300 Demonstração do Resultado (ECF 07 a
12/2017), que neutralizaram o suposto aumento da receita bruta, foram utilizadas
a mesma sistemática de “Reclassificação de saldos entre conta contábeis”.
A justificativa da empresa para a retificação no saldo da conta referencial
3.01.01.03.01.01 – Custo dos Produtos de Fabricação Própria Vendidos, cujo valor
mapeado variou de R$ 69.667.789,29 (ECF original) para R$ 112.019.794,29 (ECF
retificadora), portanto uma majoração nos custos no montante de R$
42.352.005,46, foi que o montante refere-se ao ICMS ST antecipação recolhido
pela Froneri Industrial. Tal montante deve ser considerado como custo pela Froneri
Distribuidora.
Assim, o contribuinte efetuou diversas reclassificações de valores à margem da
contabilidade para justificar as alterações nos mapeamentos das contas
referenciais da ECF. Por conseguinte, não há saldo a ser mapeado para custo na
conta contábil 621112 – Control Acct CW – FG (conta superior - 621100 Custo de
bens vendidos), de acordo com a ECD apresentada.
Conforme ficha de relacionamento de contas referenciais do Sped, fls.54, a
alteração efetuada pela fiscalizada no mapeamento de contas contábeis para a
conta referencial 3.01.01.03.01.01 – Custo dos Produtos de Fabricação Própria
Vendidos (ECF 07 a 12/2017) resultou na majoração nos custos no montante de
R$ 42.352.005,46.
Fl. 67367
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.079 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720279/2020-41
9
Logo, a fiscalizada majorou seu custo através do mapeamento do suposto saldo
oriundo da conta contábil 641610 Taxa de consumo, contudo, a referida conta,
apesar de ter sido inserida no Registro J050 – Plano de Contas do Contribuinte
(ECF retificadora – 07 a 12/2017), não pertence ao plano de contas do
contribuinte informado na ECD, conforme se verifica nos balancetes juntados ao
presente processo.
Ante ao exposto, restaram não comprovadas as alterações efetuadas no Registro
L300 – Demonstração do Resultado Líquido no Período Fiscal (ECF retificadora –
07 a 12/2017).
Complementando a resposta aos TIF n° 05 e 06, o contribuinte apresentou os
esclarecimentos acerca das alterações efetuadas nos e-Lalur (Registro M300) das
ECF retificadoras (1° e 2° Sem/2017).
As alterações nos valores dos ajustes realizadas pelo contribuinte no e-Lalur da
ECF retificadora (1° Sem/2017) transmitida ao Sped em 09/10/2019, foram
revistas pela transmissão de outra ECF retificadora em 17/11/2020, como
informado anteriormente, analisada adiante.
Com relação às alterações efetuadas no e-Lalur da ECF retificadora (2° Sem/2017),
que resultaram no aumento das exclusões de R$ 5.088.00,00 para R$
20.380.510,19, o contribuinte apresentou demonstrativo da composição dos
ajustes ao lucro líquido realizados.
As exclusões realizadas no e-Lalur original foram alocadas de forma agrupada no
código 167.01 (Outras Exclusões) do Registro M300 e não contemplavam os
mapeamentos com as contas contábeis e/ou da Parte B, que permitissem
identificar a origem e a natureza dos valores excluídos.
No e-Lalur retificador (2° Sem/2017), o contribuinte efetuou a realocação das
exclusões para o código 95 – Reversão de provisões ou perdas estimadas
indedutíveis.
Justificando o aumento das exclusões de R$ 5.088.000,00 (ECF original) para R$
20.380.510,19 (ECF retificadora), o contribuinte preliminarmente reconheceu
como indevida a exclusão efetuada no valor de R$ 5.088.000,00, afirmando que o
referido valor se trata de uma despesa de benefício pós-emprego incorretamente
excluída na apuração do lucro real, e por isso, tal valor não consta da ECF
retificadora.
Em contrapartida, realizou exclusão no valor de R$ 20.380.510,19 na ECF
retificadora, registrada no Código 95 – Reversão de provisões ou perdas
estimadas não dedutíveis da Parte A do eLalur (Registro M300).
Registre-se que exclusões efetuadas no e-Lalur a título de reversão de provisões
indedutíveis pressupõem a existência de lançamento contábil a débito da conta
de provisão e a crédito de conta de resultado (reversão contábil), ou seja, deve
existir lançamento que comprove que tais valores foram computados na apuração
do lucro líquido do período, fato contábil não identificado na conta de passivo
431010 Responsabilidades Comerciais.
Concluindo seus esclarecimentos sobre os ajustes ao lucro líquido efetuados na
ECF retificadora, o contribuinte informou que a exclusão do montante de
R$20.380.510,19 refere-se, basicamente, a saldos com natureza de contas a pagar
Fl. 67368
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.079 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720279/2020-41
10
(débitos exigíveis) que estavam sendo tratados indevidamente como provisões
pela FRONERI Distribuidora e FRONERI Industrial.
Cabe ressaltar que as pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real devem
manter escrituração com observância da legislação comercial e fiscal, adotando,
portanto, o regime de competência para apuração de seus resultados. Assim,
ainda que comprovados eventuais erros na apropriação de despesas incorridas
em exercícios anteriores, o que não ocorreu no caso em tela, a exclusão de tais
valores em exercício subsequentes representaria, além de flagrante afronta ao
regime de competência, hipótese de exclusão não prevista na legislação
tributária.
Em 03/09/2020, foi lavrado o Termo de Constatação e Intimação Fiscal – TIF n° 09
por meio do qual a fiscalizada foi informada sobre o andamento do procedimento
fiscal e do que havia sido constatado, bem como de que a planilha eletrônica
“Outras contas a pagar 353430 Dez 2017”, apresentada em resposta ao TIF 02,
estava em desacordo com o demandado (nome do fornecedor, CNPJ, data e
número da nota fiscal, valor da nota e data de pagamento), por este motivo, o
contribuinte foi instado a confeccionar novo demonstrativo com o detalhamento
requerido e a justificar o motivo pelo qual, na ECF retificadora, o saldo final da
conta 353430 – Other Accruals (R$ 48.090.118,45) foi adicionado parcialmente
(R$19.759.876,93) ao lucro líquido do exercício para determinação do lucro real.
Por igual motivo, também foram solicitados novos demonstrativos da composição
dos saldos do passivo em 31/12/2017, registrados nas contas contábeis 432010 –
Respons. comerciais – GRNI e 431010 – Responsabilidades Comerciais, mapeados
para a conta referencial 2.01.01.03.01 Fornecedores – Operações com Partes
Não-Relacionadas – no País.
Com relação à composição do saldo da conta de passivo 353430 – Other Accruals
(R$ 48.090.118,45), em 31/12/2017, e aos lançamentos nela efetuados, a
fiscalizada apresentou demonstrativo do saldo (planilha eletrônica denominada
“Item 3 TIF 09 outras contas a pagar”), contendo identificação dos fornecedores,
das notas fiscais e datas de pagamento, e esclareceu que do total do montante
não adicionado na apuração no montante de R$ 28,3 milhões referiam-se a
obrigações contraídas – e não expectativas – junto a diversos fornecedores,
revelando-se, desta forma, em um verdadeiro “Contas a Pagar”. Inclusive, para
uma melhor identificação, produzimos um quadro abaixo onde esclarecemos o
montante das obrigações contraídas e os fornecedores de bens e serviços:

Assim, de acordo com o contribuinte, a conta 353430 – Other Accruals é utilizada
como contrapartida de despesas incorridas, mas também de provisões
Fl. 67369
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.079 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720279/2020-41
11
indedutíveis. Portanto, o montante não adicionado (28.267.349,09,52) refere-se a
despesas efetivamente incorridas.
Prosseguindo, a fiscalizada informou que no demonstrativo apresentado existem
valores no “Contas a Pagar” com data de liquidação realizada ainda dentro do
próprio exercício de 2017. Esclarece ainda que esses valores ainda permanecem
na referida conta por mero erro de conciliação de contas, já que sua liquidação
(contrapartida) é registrada na conta 225040.001 – Outros Créditos. Ou seja,
deveria ter ocorrido a baixa dos valores do “Contas a Pagar” (C) em contrapartida
a conta de Ativo “Outros Créditos” (D). Tal baixa ocorreu posteriormente.
Assim, conforme descrito pelo contribuinte, o demonstrativo comprova a
manutenção de obrigações já pagas no passivo da empresa, conta 353430 – Other
Accruals.
A fiscalizada também apresentou demonstrativos da composição dos saldos do
passivo em 31/12/2017, registrados nas contas contábeis 432010 – Respons.
comerciais – GRNI e 431010 – Responsabilidades Comerciais.
Em 23/09/2020, foi lavrado o Termo de Constatação e Intimação Fiscal – TIF n° 10
para confirmação da informação de que o valor de R$ 28.267.349,09, registrado
na conta de contábil 353430 – Other Accruals, representava o saldo credor da
referida conta e que não foi adicionado ao Lalur/Lacs por se tratar de contas a
pagar,conforme detalhamento que consta na planilha “Item 3 TIF 09 outras
contas a pagar”.
Além disso, o contribuinte foi demandado a apresentar demonstrativo de
composição dos saldos, em 30/06/2017, das contas passivo 2080020 – CP –
Terceiros – Local, 2080820 – Comp. GRIR – MAT.F.EST e 2080830 – Comp. GRIR –
Merc. Acab, que evidenciasse o CNPJ do fornecedor, data da nota fiscal, número e
valor da nota fiscal e a data do pagamento. Também foi solicitado à fiscalizada
que identificasse eventuais valores que ainda compunham o passivo da empresa
em 31/12/2017.
Em 22/10/2019, o sujeito passivo ratificou a informação anterior de que o valor
de R$ 28.267.349,09, registrado na conta de contábil 353430 – Other Accruals,
representava o saldo de contas a pagar, e esclareceu ainda:
- conta 2080020 – CP – Terceiros – Local: verificada divergência entre a data de
pagamento constante do controle do sistema SAP (Nestle) e a data de baixa no
sistema JDE (Froneri), em razão de migração de sistema. O fato foi corrigido nos
períodos subsequentes.
- conta 2080820 – Comp. GRIR – MAT.F.EST: conta transitória para registrar a
aquisição de materiais utilizados pela Froneri Distribuidora, transferidos para a
conta de estoque nos períodos subsequentes, e baixados na composição do custo
do produto vendido (CPV).
- conta 2080830 – Comp. GRIR – Merc. Acab: conta transitória para registro de
produtos acabados adquiridos da Froneri Industrial, transferidos para o estoque
para compor o CPV.
Sobre os valores registrados nessas contas em 30/06/17 que ainda compunham o
passivo da empresa em 31/12/17, o contribuinte apresentou planilha com
informações da conta 2080020 e informou, para as contas 2080820 e 2080830,
que por serem contas transitórias cujas transferências foram realizadas em conta
Fl. 67370
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.079 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720279/2020-41
12
única (estoque), não conseguiram identificar se os valores possuíam saldo em
31/12/17.
Em que pese o fato de a fiscalizada ter migrado para outro sistema contábil após o
evento incorporação ocorrido em 01/07/2017 e de ter enfrentado dificuldades na
adequação ao novo plano de contas da empresa, como relatado durante todo o
procedimento fiscal, verifica-se na ECD (07 a 12/2017) que não houve
lançamentos contábeis nas contas 2080020 – CP – Terceiros – Local, 2080810 –
Comp. GRIR – MAT.F.EST e 2080830 – Comp. GRIR – Merc. Acab durante o 2°
semestre de 2017, portanto, os saldos finais de 30/06/2017 são iguais aos de
31/12/2017.
O demonstrativo apresentado pela empresa registra a existência de valores, que
compõem o saldo final da conta 2080020 – CP – Terceiros – Local, em
31/12/2017, liquidados dentro do exercício, contudo, segundo o contribuinte, por
“erro de conciliação de contas” as “baixas” das obrigações só ocorreram nos
exercícios subsequentes, mesma dinâmica aplicada aos lançamentos efetuados na
conta 353430 – Other Accruals (item 62 deste termo de verificação fiscal).
No que diz respeito às contas contábeis 2080820 – Comp. GRIR – MAT.F.EST e
2080830 – Comp. GRIR – Merc. Acab, a fiscalizada informa que, por se tratar de
contas transitórias, não conseguiu identificar se estas possuíam saldo em
31/12/2017, no entanto, os balancetes acima confirmam a manutenção de
obrigações a pagar, em 31/12/2017, registradas nestas contas.
Após a lavratura do Termo de Ciência e Continuidade de Procedimento Fiscal de
13/11/2020, o contribuinte apresentou nova ECF retificadora (1° Sem/2017),
transmitida em 17/11/2020, e acrescentou, acerca das divergências apontadas
entre a receita bruta da ECF/Nfe/EFD:
- não houve omissão de receita da Froneri pois os valores foram declarados em
linhas diferentes da ECF do 2 osem/2017 por equívoco da transposição das contas
para o plano de contas referencial, e erro de parametrização do sistema. As
contabilizações das devoluções foram lançadas diretamente na conta de receita
bruta 511110, reduzindo a receita bruta quando comparada à receita bruta da
EFD Contribuições, pois o correto seria a reclassificação da linha de receita bruta
para deduções de vendas. Assim, não há adições a computar na ECF/2018
(2osem/2017), apenas a retificação da ECF com a reclassificação da Devolução
para Deduções de Vendas, para informar corretamente o valor das receita bruta,
de acordo com a contabilidade e a EFD Contribuições do período.
Na retificação efetuada (ECF 1° Sem/2017), o contribuinte promoveu a realocação
dos ajustes efetuados no Lalur/Lacs para códigos específicos, reconhecendo
valores não adicionados anteriormente ao lucro líquido para apuração do lucro
real no montante de R$30.234.333,28, bem como, valores excluídos
indevidamente na ECF original no montante de R$1.377.793,00.
Foram realizadas diligências nos principais fornecedores da Froneri Distribuidora,
para confirmar os valores a pagar junto a tais empresas em 31/12/17, os quais,
conforme a fiscalizada, teriam sido liquidados somente em exercícios
subsequentes.
Com base nas informações prestadas pelos contribuintes diligenciados,
identificamos a existência de obrigações pagas e não baixadas do passivo da
Froneri Distribuidora, referentes às transações comerciais realizadas com a
Fl. 67371
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.079 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720279/2020-41
13
Accenture do Brasil Ltda e com a Globalpack do Nordeste Indústria e Comércio
Ltda.
Das infrações apuradas
1 – Receitas escrituradas e não declaradas
Após a análise dos esclarecimentos e documentos apresentados, dos dados
internos que constam nos sistemas informatizados da Secretaria Especial da
Receita Federal do Brasil e dos elementos coligidos junto a terceiros, concluímos
pela existência de fatos que representam infração à legislação tributária vigente à
época do período fiscalizado, ano-calendário 2017.
Registre-se que, no curso da ação fiscal, foram oferecidas diversas oportunidades
ao contribuinte para justificar as divergências observadas entre a receita bruta
declarada nas suas ECF (1° e 2° Sem/2017) e o somatório das suas notas fiscais
eletrônicas de venda emitidas durante o período fiscalizado. Além disso, diante do
elevado número de Nfe emitidas pela Froneri Distribuidora e de sua prolatada
dificuldade em obter os arquivos XML das mesmas, foram fornecidos à fiscalizada,
em 03/10/19, arquivos em mídia digital contendo todas as Nfe emitidas pela
empresa e contra ela no período sob exame.
Contudo, o contribuinte limitou-se a informar que, na ECF (2° Sem/2017), as
contabilizações de devoluções de vendas foram lançadas diretamente na conta de
receita bruta 511110 (Venda de Produtos Acabados) e que seriam a causa das
divergências apontadas.
Note-se que a empresa apresentou ECF retificadora (2° Sem/2017), durante o
procedimento fiscal, na qual promoveu relevantes alterações na apuração de seu
resultado, notadamente na sua receita bruta que variou R$ 188.299.833,18 para
R$ 241.328.510,29, que representaria um acréscimo de R$ 53.028.677,11.
Conforme a legislação, somente devem ser excluídos do faturamento (receita de
venda de bens e prestação de serviços), para a obtenção da receita bruta do
período, os tributos não cumulativos cobrados destacadamente na nota fiscal, e
dos quais o emitente seja mero depositário.
No caso da fiscalizada, o IPI e o ICMS-ST.
O demonstrativo de fls.65 apresenta o confronto entre a receita bruta apurada
com base nas notas fiscais eletrônicas que constam no repositório do Sped e a
receita bruta declarada pelo contribuinte nas ECF. Os valores não oferecidos à
tributação comporão as bases de cálculo do IRPJ e da CSLL que estão sendo
lançados de ofício. Os demonstrativos de cálculo, os enquadramentos legais e as
alíquotas aplicáveis estão detalhados nos autos de infração.
2 – Omissão de receitas – passivo fictício
Conforme mencionado anteriormente, o sujeito passivo foi intimado a apresentar
demonstrativos da composição dos saldos do passivo em 31/12/2017, registrados
nas contas contábeis 432010 – Respons. comerciais – GRNI, 431010 –
Responsabilidades Comerciais e 353430 – Other Accruals, bem como,
demonstrativo de composição dos saldos, em 30/06/2017, das contas contábeis
2080020 – CP – Terceiros – Local, 2080820 – Comp. GRIR – MAT.F.EST e 2080830
– Comp. GRIR – Merc. Acab, contendo a identificação dos credores, data e
número do documento fiscal, valor do documento fiscal e data do pagamento.
Com base nos elementos apresentados, apurou-se:
Fl. 67372
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.079 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720279/2020-41
14
➢ Conta contábil 353430 – Other Accruals
O contribuinte informou que as obrigações registradas nessa conta (R$
28.267.349,09,52) foram liquidadas em períodos subsequentes, mas também
ocorreram liquidações no exercício de 2017, que “por força de falta de conciliação
não foram baixadas deste passivo ainda em 2017”.
O demonstrativo com a composição do saldo final da conta contábil 353430 –
Other Accruals foi apresentado pelo contribuinte na planilha eletrônica
denominada “Item 3 TIF 09 outras contas a pagar”, que contém, dentre outras, as
abas “Frete” e “notas unimed”, nas quais foram identificados valores de
obrigações pagas durante 2017 e, ainda assim, mantidas em conta de passivo no
montante de R$ 21.165.966,55, conforme apurado nos Anexos I (“Frete”) e II
(“notas unimed”) deste TVF.
➢ Conta contábil 431010 – Responsabilidades Comerciais
No demonstrativo de composição do saldo final da conta contábil 431010 –
Responsabilidades Comerciais, apresentado pelo contribuinte na planilha “Item 4
TIF 09 Base Fornecedores Dez 2017”, foram identificados valores de obrigações
pagas e não baixadas da conta de passivo no montante de R$ 14.010.517,51,
conforme apurado no Anexo III deste termo de verificação fiscal.
Ademais, foram identificadas no saldo final da referida conta obrigações com os
fornecedores Accenture do Brasil Ltda e Globalpack do Nordeste Indústria e
Comércio Ltda (submetidos à diligência fiscal), que, de acordo com o
demonstrativo apresentado pela fiscalizada, possuíam datas de pagamento
posteriores a 31/12/2017, contudo, parte dessas obrigações não foram
reconhecidas pelas empresas diligenciadas.
O Anexo IV deste TVF contempla os valores informados pela fiscalizada como
“contas a pagar” junto ao fornecedor Globalpack do Nordeste Indústria e
Comércio Ltda, registrados na conta 431010 – Responsabilidades Comerciais.
Após expurgados os valores a receber efetivamente reconhecidos pela
Globalpack, restou o montante de R$ 7.444.671,98 de passivo não comprovado.
Além disso, com base nos elementos coligidos junto a empresa Accenture do
Brasil Ltda, verificou-que que o valor de R$ 286.861,03, referente a nota fiscal n°
23269, também registrado na conta 431010, foi liquidado em 01/12/2017 e não
em 20/01/2018 como informado pela fiscalizada (Anexo V).
Não obstante a informação do contribuinte de que “a conta contábil 432010 é
uma conta transitória do contas a pagar, ou seja, todas as entradas passam pela
conta contábil GNRI antes de ser lançadas para Fornecedor” (item 27), a referida
conta de natureza passiva possuía saldo final, em 31/12/2017, no valor R$
21.243.508,85.
Com base no demonstrativo de composição do saldo final da conta contábil
432010, apresentado pelo contribuinte na planilha “Item 4 TIF 09 GRNI Dez 2017”,
foram identificados valores informados pela fiscalizada como obrigações a pagar
junto ao fornecedor Globalpack do Nordeste Indústria e Comércio Ltda, não
reconhecidos por este, no montante de R$ 13.412.313,56 (Anexo VI),
configurando passivo não comprovado.
➢ Contas contábeis 2080020 – CP – Terceiros – Local, 2080820 – Comp. GRIR –
MAT.F.EST e 2080830 – Comp. GRIR – Merc. Acab
Fl. 67373
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.079 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720279/2020-41
15
O contribuinte apresentou as composições dos saldos finais das contas contábeis
2080020, 2080820 e 2080830 (itens 68 a 72 deste termo) na planilha “Doc 2
Termo 10 Item 2”, na qual foram identificados valores de obrigações pagas,
porém, mantidas em contas de passivo nos seguintes montantes: R$ 4.246.145,33
na conta 2080020 (Anexo VII), R$ 4.189.719,61 na conta 2080820 (Anexo VIII) e
R$ 3.412.145,48 na conta 2080830 (Anexo IX).
Ante o exposto, considerando que os valores que repousam no passivo hão de ter
sua exigibilidade comprovada, ficou caracterizada a presunção legal de omissão
de receitas, prevista no artigo 281 do Decreto n° 3.000/99, vigente à época do
período fiscalizado, que regulamentou o artigo 40 da Lei 9.430/96.
O Anexo X deste TVF apresenta a consolidação dos valores mantidos em contas de
passivo referentes a obrigações já pagas ou cuja exigibilidade não foi comprovada.
A omissão de receita apurada pela fiscalização, além de compor a base de cálculo
para a determinação do lucro real do sujeito passivo, para fins de apuração do
IRPJ, será considerada, também, na determinação da base de cálculo da CSLL, da
COFINS e do Pis, conforme determina o § 2° do art.24 da Lei n° 9.249/95.
3 – Exclusões indevidas na apuração do lucro real
O contribuinte efetuou exclusão do lucro líquido (Registro M300 – ECF 2°
sem/2017), código 167.01 (Outras Exclusões) no valor R$ 5.088.000,00, sem a
indicação do mapeamento das contas contábeis de origem.
Reiteradamente intimado a apresentar o detalhamento dos saldos de origem,
acompanhado dos documentos de suporte da referida exclusão, o contribuinte
limitou-se a informar que a exclusão se refere a “estorno de provisão de benefício
pós emprego” e que o valor de R$ 5.088.000,00 foi incorretamente excluído na
ECF original, mas não computado na ECF retificadora (abordado nos itens 52 a
57).
Quando instado a esclarecer os ajustes ao lucro líquido efetuados na ECF original
(1° Sem /2017), o contribuinte apresentou o detalhamento das contas de origem
dos valores lançados no Registro M300 por meio da transmissão de outra ECF
retificadora, em 17/11/2020, demonstrando que as exclusões autorizadas no
período correspondiam a R$ 46.683.743,64.
Cotejando tal valor com o montante excluído na ECF original (R$ 48.061.536,64),
apurou-se o valor de R$ 1.377.793,00, para o qual não houve qualquer
justificativa.

4 – Adições não computadas na apuração do lucro real
Demandado a detalhar as adições ao lucro líquido efetuadas na ECF original (1°
Sem/2017), decompondo e alocando os valores em códigos específicos, de acordo
com a natureza do ajuste, o contribuinte apresentou ECF retificadora (1°
sem/2017) em 17/11/2020, na qual efetuou o mapeamento das contas de origem
Fl. 67374
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.079 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720279/2020-41
16
dos valores lançados no Registro M300, e demonstrou que as adições prescritas
pela legislação no período correspondiam a R$ 74.897.342,35.
Cotejando com o montante adicionado na ECF original (R$ 44.663.009,07),
obtemos o valor de R$ 30.234.333,28, referente a adições não computadas no
lucro líquido do período.
Ademais, o contribuinte deixou de adicionar ao lucro líquido do 2° sem/2017,
provisões indedutíveis contabilizadas na conta 353430 – Other Accruals, no valor
de R$ 62.892,43.

5 – Apresentação de ECF com omissões
A fiscalizada, na condição de sucessora em direitos e obrigações da Froneri Brasil
Industrial de Sorvetes e Congelados Ltda, havia transmitido ao SPED os arquivos
da ECF (1° sem/2017) da incorporada sem dados informados nos blocos K, L, M, N
e Y.
Em razão disso, o sujeito passivo foi intimado em 08/09/2019 a apresentar, no
prazo de 20 (vinte) dias, ECF retificadora corretamente preenchida. Após
solicitação de prorrogação de prazo, por 20 (vinte) dias, acolhida pela fiscalização,
o contribuinte transmitiu a ECF preenchida em 09/10/2019.
Conforme os arts. 8o e 8-A do Decreto-Lei n° 1.598/77 alterado pela Lei n°
12.973/2014, e IN RFB no 1.422/2013, alterada pela IN RFB no 1.574/15, os valores
omitidos no e-Lalur serão objeto de lançamento de multa por omissão, embora
outros blocos da ECF original tenham sido apresentados com omissões.
Os valores omitidos no e-Lacs também não serão objeto de lançamento de multa
em virtude de os valores omitidos serem os mesmos do e-Lalur, o que poderia
representar duplicidade de lançamentos.
A apresentação do e-Lalur, e da ECF, de forma completa ocorreu após o início do
procedimento fiscal, porém dentro do prazo concedido, portanto, a multa por
omissão será reduzida em 50%.
A multa lançada em razão dos valores omitidos na ECF original, conforme apurado
nos “Demonstrativos de Apuração da Multa por Omissão na ECF – 1° Sem/2017”,
Anexos XI a XIV do TVF, totalizou R$ 4.031.635,26.
Do encerramento do procedimento fiscal
Considerando os fatos apurados, aplicou-se a multa de ofício de 75% sobre o
lançamento de impostos e contribuições. Fica o sujeito passivo intimado a
retificar as ECF relativas à repercussão dessa autuação no prejuízo fiscal e base
negativa da CSLL apurados em 2017.
Fl. 67375
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.079 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720279/2020-41
17
Inconformada com a autuação, da qual foi regularmente cientificada em
22/06/21, a interessada apresentou defesa, documentos anexos, em 21/07/21,
apresentando, em síntese, as seguintes alegações:
1. Dos fatos
As infrações apuradas no TVF foram, em suma:
1 - Omissão de Receitas - em razão de apuração de diferenças entre a receita
bruta apurada em conformidade com as NF-e constante do sistema SPED e a
receita bruta declarada na ECF/2017 (1o e 2o semestre);
2 - Existência de Passivo Fictício - pelo fato de a Froneri manter registradas em
suas demonstrações financeiras, obrigações que já teriam sido liquidadas em
2017, não sendo possível comprovar sua efetiva exigibilidade;
3 - Exclusão indevida no Lucro Real - tendo em vista a Froneri não conseguir
comprovar através das rubricas contábeis e demais documentação suporte, as
exclusões realizadas no 1o e 2o semestre de 2017, consoante a ECF/2017
transmitida;
4 - Adições não computadas no Lucro Real - haja vista a Froneri deixar de
computar nas bases imponíveis do IRPJ e da CSLL, os dispêndios identificados na
ECF/2017, bem como de provisões indedutíveis contabilizadas na conta 353430 –
Other Accruals; e
5 - Multa por infrações - cometidas pela Froneri em razão da omissão de valores
na ECF/2017 original.
2. Da falta de análise das provas e esclarecimentos juntados no curso da ação
fiscal
A impugnante apresentou toda a documentação e esclarecimentos ao primeiro
Auditor no decorrer de 17 meses, porém seu substituto lavrou o AI em apenas 5
meses (um terço do tempo empregado pelo primeiro Auditor) e com apenas dois
TIF, resultando em um AI absurdo e com vários erros.
O primeiro erro está na composição do Demonstrativo de Apuração de Receita
Bruta Não Declarada, da fiscalização, que não levou em conta o valor acumulado
do ICMS-ST de julho na composição do mês seguinte (agosto), resultando receita
bruta maior que a efetiva em R$ 810.521,84:

O segundo erro está na composição da receita bruta de set/17 com base nas NF-e
de venda de produtos obtidas do arquivo XML, em que a receita no auto de
infração é de R$36.986.446,96, enquanto os arquivos em PDF conferidos pela
impugnante montam a R$42.928.659,87, resultando em diferença de menos
R$5.942.212,92.
Fl. 67376
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.079 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720279/2020-41
18
Não houve qualquer diferença que levasse a Fiscalização a entender pela
ocorrência de uma suposta “Omissão de Receitas”, eis que tal conclusão se deu
apenas pelo fato de não ter considerado a forma com que foi representada a
receita bruta na ECF. Mesmo que a Impugnante tenha considerado na sua
demonstração da receita bruta na ECF – Original as devoluções de receita, tal
procedimento foi meramente um procedimento “gráfico”, eis que não afetou as
bases imponíveis das contribuições ao PIS e a COFINS, que foram corretamente
apuradas e recolhidas.
Todos esses equívocos comprovam a necessidade de uma verificação minuciosa
de toda a documentação e esclarecimentos apresentados pela Impugnante no
decorrer do procedimento fiscalizatório, principalmente no período em que a
fiscalização era conduzida pelo Auditor Fiscal substituído, pois o Auditor
substituto não teve tempo suficiente para a compreensão da complexa estrutura
contábil da Impugnante, que apresenta anuências em razão da necessidade de
atender critérios de sua Matriz no exterior.
O Auditor substituto assumiu o procedimento fiscalizatório já em andamento, e
efetuou o lançamento do AI com inúmeros vícios nele contidos, o que justifica a
conversão do julgamento em diligência.
3. Do Direito: razões para o cancelamento das autuações
3.1 Da inexistência de omissão de receitas
O Auditor não considerou os esclarecimentos no decorrer da ação fiscal, que
justificariam a diferença apontada no AI.
Na composição da receita bruta do ano-calendário de 2017, informada na
ECF/2017, em razão de formatação do plano de contas contábil da Froneri, as
devoluções de vendas, por não terem registro (conta contábil) próprio para o seu
lançamento, são lançadas diretamente na conta contábil (511110), reduzindo-se,
desta forma, o valor da Receita Bruta declarada no período.
Ademais, por equívoco nos lançamentos contábeis, o montante do ICMS-ST não
foi registrado corretamente para fins de composição da receita bruta final do
período.
Na composição da receita bruta informada na ECF/2017 (1o e 2o semestres),
foram lançadas como redutoras as contas de devoluções de mercadorias - cta.
511110 (DOC_003) e do ICMSST - cta. 511610002 (DOC_004). O demonstrativo de
fls. 8146 revela que a Impugnante parte de uma receita bruta maior do que
aquela considerada pela fiscalização.
Porém, a Fiscalização não considerou os valores redutores da receita bruta
lançados pela Impugnante na composição informada na ECF/2017. No quadro a
seguir demonstra-se que a receita bruta declarada pela Impugnante no EFD-
Contribuições (demonstrativo de apurações do PIS e da COFINS) é superior aos
valores apurados e reproduzidos nos Anexos do Relatório apenso ao AI.
Fl. 67377
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.079 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720279/2020-41
19

A diferença apontada pela fiscalização decorre apenas de aspecto formal contábil,
ou seja, o conteúdo é o mesmo, mas sua apresentação acaba dissonando da
forma legal de representação das contas (receita bruta) na demonstração
financeira constante da ECF.
Algumas contas reconhecidamente pertencentes ao “Custo do Produto Vendido -
CPV”, foram lançadas diretamente na demonstração da “Receita Bruta”. Porém,
isso não afetou de forma alguma, principalmente, as bases de cálculo do PIS e da
COFINS, eis que estas foram apuradas em consonância com o definido no art. 1o,
das Leis n.o 10.637/02 e 10.833/03, conforme demonstrado no quadro acima.
Por óbvio, tal conduta não afronta e nem restringe o total acesso da fiscalização
para determinação do montante efetivamente faturado e reconhecido como
“receita ganha”, que integra as bases imponíveis do IRPJ, CSLL, PIS e da COFINS.
Até porque, a contabilidade da Impugnante está respaldada no §2o do artigo 177
da Lei n. 6.404/1976.
A forma contábil de exteriorização da receita bruta na ECF/2017 embora possa
não atender aos ditames legais (art. 208, do Decreto 9.580/2018 – RIR/2018) não
configurou em omissão de receita como presumiu a Fiscalização, já que a
Impugnante reconheceu exatamente em sua contabilidade e, consequentemente,
na apuração dos tributos devidos sobre a receita e o lucro, o montante
correspondente a todo o produto do seu faturamento decorrente do seu objeto
social (quadro acima).
Não podemos perder de vista que o dever amplo de investigação é do fisco, pois
cabe a este demonstrar a ocorrência do fato constitutivo que deu raso ao
lançamento. Não pode ao seu livre dispor inverter o ônus da prova ao
contribuinte. O lançamento realizado precisa ser constituído com a certeza e
liquidez do crédito fiscal, nos termos do artigo 142 e seguintes do CTN. Assim, o
lançamento realizado se baseou em presunção, sendo por isso improcedente.
No presente caso, a Impugnante foi autuada, sob a acusação de omissão de
receitas constatadas pela fiscalização com base em ECF e EFD-Contribuições, sem
que realizasse uma correta identificação do XML das notas fiscais com as
informações prestadas pela Impugnante nessas obrigações acessórias. Tal
procedimento já foi rechaçado pelo CARF (fls.8148).
A Fiscalização teve inúmeras dificuldades para compreender a composição da
receita informada no decorrer do procedimento fiscalizatório, mesmo após a
Impugnante realizar a correta abertura e composição dos saldos apresentados de
forma sintetizada na ECF/2017 – Original. Esses elementos denotam a
necessidade de realização de uma diligência.
Fl. 67378
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.079 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720279/2020-41
20
Assim, não pode prosperar a presunção de omissão de receita, eis que a diferença
entre a receita bruta apurada pela fiscalização e a registrada na ECF/2017 decorre
de divergência na montagem da composição da receita bruta, visto que as
devoluções de vendas e o ICMS-ST foram espelhados como redutores direto na
composição da receita bruta na obrigação acessória (ECF/2017).
3.2 Da inexistência de passivo fictício
O Auditor não observou que as contas utilizadas para fundamentar o lançamento
tinham função meramente “transitórias”, (tanto de ativo quanto no próprio
passivo) e que não representavam o “Contas a Pagar” da Impugnante em
31/12/2017.
As contas a seguir não representavam o contas a pagar da impugnante, sendo
contas cuja função era de apresentar lançamentos transitórios para certificação
dos dispêndios realizados até a confirmação de sua exigibilidade, quando, então,
se constitui o efetivo contas a pagar.

Passamos a descrever a função e utilização dessas contas denominadas
“transitórias”.
A primeira é a conta contábil 353430 - Other Acrrual – Outros Contas a Pagar
(Doc_005), cuja função é registrar incialmente as despesas reconhecidas pelo
regime de competência, cujas faturas após serem pagas, são posteriormente
baixadas contra os lançamentos realizados em conta de adiantamento de clientes.
Já na conta contábil 431010 – Responsabilidades Comerciais (Doc_006), são
registrados os documentos fiscais/contábeis para pagamento aos fornecedores,
transferidos da conta contábil transitória GRNI.
A Conta contábil 432010 – Respons. Comerciais – GNRI (Doc_007), é utilizada para
realizar o registro de todos os lançamentos de entradas e, posteriormente,
transferidos para o contas a pagar após validação do documento fiscal pelo
departamento de recebimento fiscal.
A “GNRI” é a principal conta transitória do contas a pagar, utilizada pelos sistemas
ERP, e possui como objetivo atender os processos internos da empresa a fim de
assegurar a idoneidade do documento registrado na contabilidade, e os demais
movimentos de ordem fiscal e financeiro. Seu funcionamento pode ser descrito da
seguinte forma:
i) os principais departamentos da Sociedade tais como armazém e almoxarifado,
recebem os produtos e a correspondente Nota Fiscal, onde é realizada uma detida
conferência desta NF com o pedido;
Fl. 67379
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.079 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720279/2020-41
21
ii) após essa conferência, fazem o registro da NF que, posteriormente, é remetida
para uma nova conferência (nas áreas contábil/fiscal), para que, só após realizada
essa última checagem, seja feita a contabilização final da respectiva NF no “contas
a pagar” com o destaque dos impostos incidentes.
Há outro erro cometido pelo Auditor ao alegar que a Impugnante não teria
comprovado algumas obrigações a pagar junto ao fornecedor Globalpack do
Nordeste Indústria e Comércio Ltda., no montante de R$ 13.412.313,56 (Anexo
VI), configurando, neste caso, passivo não comprovado.
Na composição do valor (R$ 13.412.313,56) foram considerados inúmeros
lançamentos “devedores” existentes nessa conta, representativos de obrigações
já baixadas (Doc_008).
Considerar operações lançadas a débito na conta contábil 432010 – Respons.
Comerciais – GNRI, como se tais valores estivessem abertas e/ou a pagar, denota
a falha no procedimento fiscal.
Aliás, conforme devidamente comprovado através da planilha (Doc_008) e
documentação anexa, o montante do contas a pagar real em aberto da
Globalpack do Nordeste Indústria e Comércio Ltda. Em 31/12/2017 era de R$
505.186,66.
Outro ponto, o sistema ERP JDE da Impugnante (implementado em julho de
2017), contempla na conta contábil “GNRI” transitória de contas a pagar,
lançamentos contábeis a débito e a crédito de um mesmo documento (NF). Veja-
se abaixo um fluxo com os lançamentos que percorrem essa conta transitória até
que a aquisição (produtos e/ou serviços) possam ser considerados como exigíveis
e transferidos para o seu “Contas a Pagar”.
As contas transitórias (Passivo) são baixadas sempre contra uma conta de “Ativo”,
denominada “Other Debtors” (Adiantamentos a Fornecedores ou Estoque). O
contas a pagar efetivo da empresa sempre é baixado contra a conta Banco no
vencimento da obrigação.
As contas que o Fiscal entendeu conter obrigações já liquidadas, na realidade já
deveriam ter sido baixadas contra a conta de Ativo “Other Debtors”, o que
somente não ocorreu por força da Impugnante não ter realizado a devida
conciliação.
Em relação as contas contábeis 2080020 – CP – Terceiros – Local; 2080820 –
Comp. GRIR – MAT.F.EST e 2080830 – Comp. GRIR – Merc. Acab, o Fiscal errou ao
presumir que essas contas apresentavam saldo, quando na realidade essas contas
não possuíam nenhum saldo nelas existentes em 31/12/2017, já que os
lançamentos realizados nesta conta foram devidamente baixados no decorrer do
período:

Fl. 67380
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.079 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720279/2020-41
22
O Fiscal não atentou para o fato de que todos os valores que transitaram nestas
contas foram devidamente baixados por pagamento, não restando, dessa forma,
nenhuma exigibilidade e/ou valores a pagar em 31/12/2017.
Conforme o registro L100 da ECF/2017, não existe qualquer saldo de valores a
pagar relativo as contas contábeis 2080020 – CP – Terceiros – Local; 2080820 –
Comp. GRIR – MAT.F.EST e 2080830 – Comp. GRIR – Merc. Acab. . Isso corrobora a
necessidade da conversão do julgamento em diligência tendo em vista os erros do
Fiscal, que tomou como base as informações prestadas pela Impugnante no
decorrer do procedimento fiscalizatório, sem avaliar toda a documentação
fornecida, o que já vinha sendo realizado pelo Auditor Fiscal substituído.
Os tribunais já se pronunciaram a despeito da desqualificação da presunção de
Passivo Fictício quando o contribuinte apresenta prova robusta que comprova a
exigibilidade contabilizada e constante do seu Passivo ou, ainda, quando ocorrem
erros na escrituração da empresa que levam a entender por uma presunção
inexistente.
Pelo exposto, comprovado que não existe por parte da Impugnante a manutenção
de obrigações já liquidadas, mas apenas uma questão de ordem formal, já que as
contas de Ativo que deveriam estar baixando essas “contas transitórias” somente
foram realizadas no ano-calendário seguinte.
Logo, não prospera a alegação da existência de “Passivo Fictício”, devendo o AI
ser anulado nesse item.
3.3 Das adições e exclusão das bases do IRPJ/CSLL
Neste item a Impugnante não traz nenhuma discordância com relação aos
apontamentos realizados pelo Ilustre Fiscal, posto que tal informação, inclusive,
consta da ECF/2017 – Retificadora apresentada em 09/10/2020, onde restaram
identificados os equívocos cometidos na apuração das bases de cálculo realizadas
na ECF/2017 – Original.
Tais pontos (adições não realizadas e exclusões indevidas) devem resultar em
redução do prejuízo fiscal apurado pela Impugnante na ECF/2017 – Original, posto
que a manutenção deste prejuízo se torna cristalina em razão da insubsistência
das omissões de receita e/ou passivo fictício constantes do AI ora combatido,
consoante os saldos abaixo demonstrados:
Assim, embora a Impugnante reconheça a procedência dos lançamentos
realizados, estes valores devem representar baixa do saldo de prejuízos fiscais e
base negativa da CSLL apurados no 1o e 2o semestres do ano-calendário de 2017.
4. Da falta de razoabilidade da multa pela infração cometida
4.1 Da inexistência de elementos capazes de realizar a verificação das
informações declaradas na ECF
Conforme o TVF, a impugnante, tão logo intimada, retificou a ECF. Não se trata de
descumprimento de obrigação acessória decorrente de “informações inexatas,
incompletas ou omitidas”, pois o Fisco dispunha de todas as informações
concernentes à totalidade das receitas, as quais foram, inclusive, prestadas pela
Impugnante em ECD e serviram de base para a detecção da divergência na ECF.
Foi pelo acesso às informações prestadas pela Impugnante em sua ECF –
Retificadora e sua ECD que a fiscalização verificou o equívoco no preenchimento
Fl. 67381
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.079 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720279/2020-41
23
da ECF - Original, o que demonstra que inexiste descumprimento de obrigação
acessória, mas mera divergência de informação que foi sanada pela Impugnante.
Os dispositivos nos quais se pretendeu fundamentar o Auto de Infração tratam,
de forma genérica, a apresentação de informações fiscais pelo contribuinte,
obrigação que a ora Impugnante jamais deixou de cumprir.
Ao verificar que havia informação prestada de forma divergente do entendimento
fazendário, a impugnante prontamente providenciou a retificação necessária.
Essa conduta não possui relação com o valor do seu faturamento, logo não pode a
Impugnante ser penalizada com multa incidente sobre ele, uma vez que a
Autoridade Fiscal dispunha de todas as informações quanto à totalidade das
receitas em outras escriturações declaradas pela Impugnante.
Ademais, o lançamento foi feito sem o embasamento para dar liquidez e certeza à
penalidade aplicada, afastando a presunção legal da Autoridade Fiscal, pois os
elementos que compõem o fato ilícito descrito nas normas aplicadas não se
enquadram no caso em tela, sendo vedada a sua interpretação analógica ou
extensiva para fins de imposição de penalidade.
A aplicação indistinta da multa equipara indevidamente a ato ilícito o direito do
contribuinte de retificar obrigações acessórias equivocadamente preenchidas,
desvirtuando o art. 188 do Código Civil e violando o direito de petição e os
princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, todos
previstos no art.5o da CF/88.
Não houve descumprimento de obrigação acessória, mas sim o preenchimento de
campos da ECF/2017 de forma divergente da compreensão da RFB, não havendo
inexatidão, insuficiência ou omissão de informação. Além disso, a intimação da
RFB foi prontamente atendida pela impugnante.
Logo, a multa aplicada é indevida por inexistência de infração, e ofender a
proporcionalidade e a razoabilidade, sendo um confisco.
4.2 Do arrependimento eficaz – boa-fé do impugnante
A impugnante, intimada pela RFB, voluntariamente retificou as informações da
ECF apontadas como divergentes, em atendimento ao Auditor. Trata-se de
arrependimento eficaz, consagrado no art.138 do CTN, o qual exclui a multa
isolada em caso de denúncia espontânea.
4.3. Da desproporcionalidade, da irrazoabilidade e do caráter confiscatório da
multa
A impugnante retificou a ECF e agiu de boa-fé, sem intuito de sonegar ou causar
prejuízo ao Fisco, ajustando a declaração no prazo concedido pelo Fisco. Erros de
interpretação e divergências não são omissão ou inexatidão de informações.
A multa aplicada fere os princípios da confiança legítima, da razoabilidade, da
proporcionalidade e do não-confisco, pois o preenchimento da ECF/2017 de
forma diversa do entendimento Fiscal, sem prejuízo ao Erário, não pode acarretar
uma multa de 4 milhões de reais.
A jurisprudência do STF reconhece que as multas devem ser proporcionais ao ato
praticado pelo contribuinte. Por sua vez, o STJ entendeu pelo emprego da
equidade para dispensar a penalidade.
Fl. 67382
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.079 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720279/2020-41
24
5. Da estrita necessidade de diligência fiscal para verificação da documentação
apresentada para comprovação das alegações aduzidas
O julgamento deve ser convertido em diligência para verificação dos argumentos
da defesa, demonstrando assim a inexistência de omissão de receita e ajustes nas
bases do IRPJ e da CSLL que justifiquem a lavratura do AI. O julgador deverá
observar a verdade material para alcançar a verdade dos fatos.
Deve ser garantida a ampla defesa a Impugnante, já que os elementos que
compõem a matéria tributável não foram analisados pelo Autuante. Logo,
havendo a plena comprovação dos ajustes/retificações efetuadas, conforme a
documentação acostada à defesa, não prospera o entendimento exposto no AI
combatido, sendo de rigor a realização de diligência para apuração de todo o
exposto.
6. Do pedido
Requer o cancelamento das autuações IRPJ, CSLL, PIS E COFINS, bem como da
multa lançada por omissões e informações inexatas na ECF/2017. Protesta pela
produção de todos os meios de provas admitidas na legislação, em especial as
provas documentais adicionais para o esclarecimento de quaisquer questões no
curso do processo administrativo ou pela realização de diligência fiscal.
É o relatório
Nada obstante, o acórdão recorrido, efls.153/167, julgou procedente em parte a
pretensão impugnatória, conforme ementa abaixo:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2017
FATURAMENTO. RECEITA DE VENDA DE BENS. EXCLUSÕES. RECEITA BRUTA.
Para obtenção da receita bruta, somente podem ser excluídos da receita
da venda de bens e serviços (faturamento) os tributos não cumulativos
cobrados destacadamente na nota fiscal dos quais o emitente seja mero
depositário.
RECEITA BRUTA. APURAÇÃO. COMPROVAÇÃO.
Comprovado que a apuração da receita bruta não declarada para o 2o
sem/2017 não levou em conta o valor do ICMS-ST de julho, retificam-se os
cálculos.
PASSIVO. NÃO COMPROVAÇÃO. OMISSÃO DE RECEITAS.
A falta de escrituração de pagamentos efetuados pela empresa, bem como
a manutenção de obrigações sem comprovação de sua exigibilidade,
caracterizam omissão de receitas.
PASSIVO. COMPROVAÇÃO. RETIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO.
Comprovado o montante das obrigações detidas pela empresa junto ao
fornecedor, devem ser retificados o lançamento e seus reflexos.
LANÇAMENTO REFLEXO. MESMOS EVENTOS. DECORRÊNCIA.
Fl. 67383
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.079 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720279/2020-41
25
A ocorrência de eventos que representam, ao mesmo tempo, fato gerador
de vários tributos impõe a constituição dos respectivos créditos tributários,
e a decisão quanto à real ocorrência desses eventos repercute na decisão
de todos os tributos a eles vinculados. Assim, o decidido quanto ao IRPJ
aplica-se à CSLL, ao PIS e à Cofins dele decorrentes.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2017
AUTO DE INFRAÇÃO. VALIDADE.
Satisfeitos os requisitos do art. 10 do Decreto 70.235/72 e não tendo
ocorrido o disposto no art. 59 do mesmo decreto, válidos são os autos de
infração.
IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÕES DESACOMPANHADAS DE PROVA.
A impugnação deve estar instruída com todos os documentos e provas que
possam
fundamentar
as
contestações
de
defesa.
Alegações
desacompanhadas de documentos comprobatórios não são suficientes
para infirmar a procedência do lançamento questionado.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
A diligência presta-se à elucidação de pontos duvidosos que exijam
esclarecimentos adicionais para o deslinde da questão. Estando presentes
nos autos elementos suficientes para decidir sobre o lançamento, afigura-
se desnecessária a diligência.
ADIÇÕES NÃO COMPUTADAS NA APURAÇÃO DO LUCRO REAL. EXCLUSÕES
INDEVIDAS. MATÉRIAS NÃO IMPUGNADAS. PRECLUSÃO.
Considerando que o contribuinte não contestou as adições não
computadas na apuração do lucro real, nem as exclusões indevidas, tais
matérias tornam-se incontroversas no âmbito administrativo.
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2017
MULTA
REGULAMENTAR
PELA
APRESENTAÇÃO
DA
ECF
COM
INFORMAÇÕES INEXATAS, INCORRETAS OU OMITIDAS.
A apresentação de ECF com incorreções ou omissões, após iniciado o
procedimento fiscal, acarreta a aplicação da multa prevista na legislação
pertinente.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2017
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE DE NORMAS.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação
tributária vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de
arguições de inconstitucionalidade/ilegalidade de normas.
Fl. 67384
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.079 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720279/2020-41
26
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
INÍCIO
DO
PROCEDIMENTO
FISCAL.
DESCONSIDERAÇÃO.
Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de
qualquer procedimento fiscal.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Após, foi devidamente cientificado conforme termo de ciência (efls. 66963) em
29.08.2022, com solicitação de juntada de recurso voluntário em 27.09.2022 (efls. 66964), às efls.
66967/66997 renovando as argumentações já expostas na manifestação de inconformidade, e
requerendo que esta Turma Recursal, principalmente, conquanto sumarizado: III- DA ESTRITA
NECESSIDADE DE CONVERSÃO DO PROCESSO EM DILIGÊNCIA PARA QUE SEJA POSSÍVEL A
CORRETA ANÁLISE E VERIFICAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DAS ALEGAÇÕES
ADUZIDAS; IV – DA INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO DE RECEITAS; V – DA INEXISTÊNCIA DE PASSIVO
FICTÍCIO; VI - DAS ADIÇÕES E EXCLUSÃO DAS RESPECTIVAS BASES DO IRPJ E DA CSLL; VII - DA
FALTA DE RAZOABILIDADE DA MULTA PELA INFRAÇÃO COMETIDA (FALTA DE INFORMAÇÕES NA
ECF/2017); VII.1 - Da Existência de Elementos Capazes de Realizar a Verificação das Informações
Declaradas na ECF; VII.2 - Do Arrependimento Eficaz – Boa-Fé da Recorrente; VII.3 - Da
Desproporcionalidade, Irrazoabilidade e do Caráter Confiscatório da Multa Aplicada; e
requerendo:
VIII. DO PEDIDO
Por tudo aqui exposto e cabalmente comprovado, requer a
ora Recorrente que o presente Recurso Voluntário seja conhecido e
provido por este Eg. CARF, para reformar o v. Acórdão Recorrido, o
cancelamento total das autuações fiscais lavradas a título de IRPJ, CSLL, PIS
E COFINS do período de 2017, bem como da multa lançada por omissões e
informações inexatas na ECF/2017, tendo em vista todos os argumentos de
direito aqui aduzidos e com base em toda documentação apresentada e
naquelas já acostadas nos autos do Processo Administrativo no 17227-
720.279/2020-41.
Outrossim, protesta-se pela produção de todos os meios de
prova admitidos em Direito, especialmente a prova documental
suplementar, bem como a eventual realização/conversão do feito em
diligência fiscal, caso V.Sas. reputem necessário para formação de
convencimento sobre a matéria versada nestes autos, em observância ao
princípio da verdade material que rege o processo administrativo fiscal. Por
fim, a Recorrente protesta, desde já, pela realização de sustentação oral,
nos termos do Regimento Interno desse Eg. Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, requerendo, para tanto, a prévia intimação na pessoa de
seu representante legal, como de direito.

Ato contínuo, o recurso voluntário foi submetido à apreciação do CARF, que decidiu
converter o julgamento em diligência, conforme Resolução n. 1101-000.157 (efl. 67073/67116):
Fl. 67385
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.079 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720279/2020-41
27
(...)
A DRJ, em seu voto, manteve o lançamento por passivo fictício,
argumentando que:  A utilização de contas transitórias não afasta a ocorrência do
fato gerador, pois em 31/12/2017 as contas apresentavam saldo credor, com
obrigações liquidadas em 2017 que não foram baixadas do passivo por falta de
conciliação.  A recorrente confirmou,
em sua resposta à intimação fiscal, que
as baixas das obrigações foram realizadas somente em exercícios posteriores, o
que reforça a presunção de passivo fictício.  Em relação à conta 432010, a DRJ reconheceu
retificar o lançamento, excluindo os valores referentes às notas fiscais da
Globalpack que não foram reconhecidos pelo fornecedor, reduzindo o valor do
passivo fictício para R$ 26.706.831,34.

Diante dos argumentos e documentos apresentados, e em
observância ao princípio da verdade material, proponho a conversão do
julgamento em diligência, para que sejam averiguados os seguintes pontos:
Natureza e Funcionamento das Contas Contábeis: A diligência
deve analisar a estrutura do plano de contas da recorrente e o funcionamento das
contas apontadas como contendo passivo fictício, verificando se essas contas
possuem, de fato, natureza transitória, conforme alegado.
Conciliação das Contas com Documentos Comprobatórios: A
diligência deve confrontar os saldos das contas contábeis apontadas como
contendo passivo fictício com os documentos comprobatórios da quitação das
obrigações, tais como comprovantes de pagamento, extratos bancários e
confirmações de fornecedores.
A recorrente alega que as contas possuem natureza transitória e
que as obrigações foram integralmente quitadas, apresentando documentos que,
em princípio, corroboram suas alegações. É preciso verificar a regularidade dos
lançamentos nas contas transitórias detalhados pela recorrente.
Diante do exposto, proponho a conversão do julgamento em
diligência para que sejam averiguados os pontos acima elencados, a fim de se
apurar a veracidade das alegações da recorrente e a procedência ou não do
lançamento por passivo fictício.
A diligência tem por escopo permitir que a recorrente comprove
que as irregularidades apontadas decorrem de um erro formal, sem configurar
fundamentos válidos para a constituição dos créditos tributários (omissão de
receitas e passivo fictício). Para isso, é indispensável a análise e emissão de
parecer conclusivo da Autoridade Fiscal, a qual poderá, a seu critério, estender a
investigação a quaisquer outros aspectos que considere relevantes para o
esclarecimento do caso em apreciação. Após, intimar a recorrente para eventual
manifestação no prazo de 30 dias.
Concluída a diligência, foi apresentado Relatório de Diligência, às efls.
67303/67316, desfavorável ao recorrente.
Fl. 67386
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.079 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720279/2020-41
28
O resultado foi objeto de manifestação do recorrente, conforme efls.67326/67351,
em que se conclui:
III – Da Conclusão
Em face de tudo aqui alegado e comprovado é forçoso concluir que o Ilmo.
Auditor Fiscal não levou em conta toda documentação apresentada ao longo do
processo e que aniquilam de vez qualquer possibilidade de alegação de que a
Recorrente teria incorrido em “omissão de receitas” e “passivo fictício” no
decorrer do ano-calendário de 2017 (1o e 2o semestres), o que remete a
necessidade de que a Colenda Câmara do Egrégio Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais solicite a realização de uma nova “Diligência Fiscal”
complementar, para analisar, principalmente, todos os documentos apresentados
novamente nessa peça e que comprovam de uma vez por todas a inexistência de
uma “suposta” omissão de receitas e passivo fictício cometidos pela Recorrente
no ano-calendário de 2017.
Dentre as provas acostados a presente Manifestação destaca-se a indicação dos
lançamentos contábeis na ECD das NF-e utilizadas pela Fiscalização para
lançamento do AI sob o argumento de “omissão de receitas”. Nessas planilhas é
possível identificar o número do lançamento na ECD em que cada NF-e foi
registrada na conta de receita (3000002 no 1o semestre e ctas. 511110; 551101 e
551201 no 2o semestre) e sua correspondente contrapartida no contas a receber
(Ativo).
Isto posto, a Recorrente protesta pela realização/conversão de uma nova
diligência fiscal, para que seja apreciada toda documentação novamente
apresentada nesta peça, em observância ao princípio da verdade material que
rege o processo administrativo fiscal.
Por fim, a Recorrente protesta, desde já, pela realização de sustentação oral, nos
termos do Regimento Interno desse Eg. Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, requerendo, para tanto, a prévia intimação na pessoa de seu
representante legal, como de direito.
Concluída a diligência, os autos foram novamente encaminhados ao CARF, para
apreciação e julgamento.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator

O recurso voluntário é tempestivo e dele conheço.

Conforme relatado, trata-se de autos de infração, decorrentes das seguintes
acusações: i) Receitas Escrituradas e Não Declaradas; ii) Omissão de Receitas – Passivo Fictício; iii)
Exclusões Indevidas e Valores que deveriam ser Adicionados nas Bases de Cálculo do IRPJ e da
CSLL e; iv) Multas por Apresentação da ECF com Omissões.

Fl. 67387
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.079 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720279/2020-41
29
Receitas Escrituradas e Não Declaradas (omissão sem presunção legal)
Primeiramente, o Recorrente pleiteou em seu Recurso Voluntário a conversão do
julgamento em diligência, o que foi deferido por meio da Resolução n. 1101-000.157, para que
fossem verificados os seguintes pontos:
Natureza e Funcionamento das Contas Contábeis: A diligência deve analisar
a estrutura do plano de contas da recorrente e o funcionamento das contas
apontadas como contendo passivo fictício, verificando se essas contas
possuem, de fato, natureza transitória, conforme alegado.
Conciliação das Contas com Documentos Comprobatórios: A diligência
deve confrontar os saldos das contas contábeis apontadas como contendo
passivo fictício com os documentos comprobatórios da quitação das
obrigações, tais como comprovantes de pagamento, extratos bancários e
confirmações de fornecedores.
A diligência teve por escopo permitir que a recorrente comprove que as
irregularidades apontadas decorrem de um erro formal, sem configurar fundamentos válidos para
a constituição dos créditos tributários (omissão de receitas e passivo fictício).
Em relatório de diligência (fls. 67303/67316), a unidade de origem esclarece que:
- ao contrário do que é afirmado na peça recursal, às fls. 66.967 a 66.997,
cujo trecho reproduzimos abaixo, não há no plano de contas da empresa,
transmitido ao Sistema Público de Escrituração Digital - SPED, qualquer
referência as contas contábeis 521101
- Não obstante a constatação da existência das duas ECDs no repositório
SPED, verificou-se que não há no plano de contas da empresa, ECD
referente ao período 01 a 06/2017, qualquer referência à conta contábil
511110, onde, supostamente, teriam sido registradas as notas fiscais de
venda emitidas pela empresa no primeiro semestre daquele ano.
- Sobre a natureza transitória das contas mencionadas pela recorrente,
cumpre esclarecer que, contas transitórias são contas utilizadas para
registrar transações de natureza temporária, antes de sua alocação
definitiva em contas de natureza específica. Essas contas servem para
evidenciar obrigações e/ou direitos, mas não afetam o resultado da
empresa no período, permitindo que a entidade registre temporariamente
um valor antes de sua reclassificação ou baixa, conforme as normas
contábeis aplicáveis.
- Contudo, em diversas respostas aos termos de intimação fiscal lavrados
pela fiscalização, reproduzidas no termo de verificação fiscal anexado ao
auto de infração, a recorrente reconheceu que tais contas representavam
contas a pagar, e que possuíam como contrapartida despesas incorridas,
portanto, tratava-se de contas contábeis patrimoniais de natureza passiva.
- Ademais, a recorrente reconheceu a existência de obrigações registrados
nas referidas “contas transitórias” liquidadas no próprio exercício de 2017,
(ver resposta ao termo no 09 e item 62 do termo de verificação fiscal), mas
que não foram baixadas por mero erro de conciliação, portanto, a tentativa
de atribuir natureza transitória, no intuito de desqualificar a sua natureza
de conta patrimonial passiva, nos parece mera falácia contábil, que não
desobriga a recorrente de comprovar a existência das obrigações mantidas
Fl. 67388
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.079 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720279/2020-41
30
no seu passivo, ou seja, de comprovar o saldo final das contas em
31/12/2017.
Sobre esse ponto, em sua manifestação, a Recorrente argumenta:
- primeiro destaque que a Recorrente gostaria de pontuar na preliminar do
Relatório de Diligência Fiscal (fls. 67.307) é que o Ilmo. Auditor Fiscal
afirma não ter localizado, na Escrituração Contábil Digital - ECD do 1o
semestre de 2017, a conta contábil 511110, representativa do
reconhecimento da receita bruta de vendas nesse período (1o semestre
2017).
De fato, o Ilmo. Auditor Fiscal não conseguiria verificar a conta contábil
511110 na ECD do 1o semestre 2017, até porque essa conta é
representativa do reconhecimento da receita bruta de vendas do 2o
semestre de 2017.
Como já informado e devidamente apresentado nos documentos juntados
ao processo, as contas contábeis representativas da receita bruta de
vendas no 1o semestre 2017 são cta. 3000000, cta. 3000001 e cta.3000002,
conforme tela da ECD abaixo reproduzida:

Recorrente acredita que o equívoco cometido pelo Ilmo. Auditor Fiscal na
identificação da conta correta se deu em razão da Impugnação e do
Recurso Voluntário terem dado maior énfase à conta contábil 511110,
representativa do 29 Semestre de 2017.
Em minha leitura, contudo, apesar das manifestações preambulares, verifica-se
que, a partir das fls. 67308, o relatório de diligência responde em geral com objetividade os
questionamentos colocados, não se mostrando necessários complementos ou nova diligência para
esses pontos já analisados.
Em seu Recurso Voluntário, a Recorrente alega que a decisão de 1a instância não
levou em consideração a farta documentação apensada a peça impugnatória, que demonstra com
a maior clareza possível que a Recorrente em momento algum deixou de reconhecer qualquer
receita decorrente do seu faturamento e/ou, ainda, outras receitas que porventura tenha auferido
no exercício de 2017.
Contudo, trata-se de afirmação genérica. Qual a prova que teria sido deixada de ser
analisada e que confirmaria o direito da Recorrente?
Ela indica que junta aos autos, com o Recurso Voluntário, os razões da conta de no
511110 (Doc_003), que serviram de base para o registro da receita bruta na ECF:
Fl. 67389
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.079 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720279/2020-41
31

Sustenta também que, por questões de prática contábil das empresas de todo o
“Grupo” econômico da qual a Recorrente é integrante, o reconhecimento do faturamento é
realizado mediante a utilização de três contas contábeis (511110, 521101 e 521102), que,
somadas, chega-se à informação constante da ECF.
Acresce que o montante de receita bruta indicado na ECF (ano-base 2017) na monta
de R$ 11.415.481,14, relativo ao mês de julho de 2017, está representada pelo total faturado (SO
e ST), no valor de R$ 12.315.529,88, reduzido pelas devoluções e ajuste manuais de sistema que
somam R$ 900.048,74.
Frise-se, o valor reconhecido como receita bruta na ECF (R$ 12.315.529,88) é
superior aos arquivos de xml fornecidos pela Autoridade Fiscal no decorrer do processo
fiscalizatório.
Além disso, sustenta que a diferença apontada pela fiscalização decorre apenas de
aspecto formal contábil, ou seja, o conteúdo é o mesmo, mas sua apresentação acaba dissonando
da forma legal de representação das contas (receita bruta) na demonstração financeira constante
da ECF.
Sobre este ponto, o relatório de diligência informa:
Em atendimento às demandas contidas na Resolução CARF no 1101-000.157,
foram adotadas as medidas necessárias ao esclarecimento dos quesitos propostos
pelo órgão julgador e, em resposta ao Termo de Diligência Fiscal, a recorrente
apresentou os seguinte elementos/esclarecimentos:
1 - Em relação à receita não declarada, descreveu os eventos que supostamente
impactaram a informação do valor da sua Receita Bruta, em cada semestre, da
seguinte forma:
Fl. 67390
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.079 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720279/2020-41
32

Como se observa, a recorrente informa que o valor de sua receita bruta
contabilizada na conta 3000002 - VENDAS NAO ENTREGUES (RECEITA
BRUTA VENDAS), ao ser transportado para a ECF (1o sem/2017), foi
indevidamente reduzido do ICMS ST retido pelo fornecedor (industrial)
quando da aquisição de produtos para distribuição (revenda), tratando-se,
portanto, de mero erro formal provocado por um lançamento de uma valor
de “custo” como redutor direto da conta de receita bruta.
A recorrente acrescenta ainda que tais ajustes, no montante de R$
37.157.547,38, foram realizados na conta 7930010 - NON-GLOBE BUSINESS
- GPS LOCAL THIRD PAR e que os documentos comprobatórios dos valores
recolhidos a título de ICMS ST, retidos pelo fornecedor (industrial), já foram
apresentados como Doc.04 da peça de impugnação.
Cabe registrar que, de acordo com a escrituração contábil da empresa, a
conta 7930010 - NONGLOBE BUSINESS - GPS LOCAL THIRD PAR possui
60.240 partidas simples, todas possuindo como data de lançamento o
primeiro dia do cada mês (janeiro a junho de 2017) e todas contendo um
único histórico da transação, descrita como “NON GLOBE GPS 3RD P”.
Verifica-se, portanto, que a recorrente sequer adota as formalidades
obrigatórias e os requisitos intrínsecos mínimos do lançamento contábil,
que nos permitam avaliar suas alegações, tais como, data do registro
contábil (a data em que o fato contábil efetivamente ocorreu), ordem
cronológica (os registros devem ser feitos na ordem exata em que os fatos
contábeis ocorreram), histórico do lançamento (descrição da transação que
demonstre a essência econômica do fato contábil e fazendo referência ao
documento comprobatório que lhe deu suporte).
Fl. 67391
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.079 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720279/2020-41
33
Por outro lado, não foram apresentados os documentos comprobatórios
dos respectivos lançamentos efetuados na conta 7930010 - NON-GLOBE
BUSINESS - GPS LOCAL THIRD PAR, com coincidência de datas e valores,
que evidenciassem a natureza econômica dos fatos contábeis lá
registrados.
Vale destacar a informação trazida pela recorrente de que “existiram
lançamentos na conta representativa de Receita Bruta no 1o semestre
(3000002) que não representaram receitas decorrentes de faturamento
(através de emissão de NF-e), mas sim ajustes contábeis de receitas,
constituídos com a natureza de “Provisão ", já que não estavam lastreados
em documento fiscal, ou seja, são ajustes extracontábeis realizados à
época.” (grifo nosso), logo, considerando que a recorrente utiliza sua conta
de receita para registros extracontábeis diversos, a apuração da receita
bruta realizada pela fiscalização com base nas notas fiscais eletrônicas que
constam no Sped, se mostrou determinante na busca pela verdade
material acerca das operações do contribuinte.
Em relação ao 2o semestre de 2017, a recorrente descreve os eventos que,
supostamente, impactaram a conta 511110 - Vendas Produtos Acabados,
conforme segue:

Neste ponto, a recorrente afirma que durante o segundo semestre de
2017, suas devoluções de venda foram lançadas diretamente na conta
511110 - Vendas Produtos Acabados, representativa da Receita Bruta,
contudo, analisando o razão com contrapartidas da referida conta 511110
na ECD, não identificamos tais lançamentos.
Não obstante, foi possível verificar na ECD a existência de 03 (três) contas
contábeis que fazem referência à devolução de venda e que possuíam um
único lançamento, realizado em 31/12/2017, tendo como contrapartida a
conta contábil 311510 — Lucro este ano.
Fl. 67392
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.079 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720279/2020-41
34

Em relação ao ICMS — ST, entendemos que procede a informação da
recorrente de que os valores apurados no 2o semestre de 2017, no
montante de R$ 21.013.089,97 e contabilizados na conta 511610.002 —
ICMS ST, foram lançados indevidamente como redutor de receita bruta,
portanto, em desacordo com a legislação.
Efetuamos abaixo a recomposição da receita bruta da recorrente, levando
em consideração o que constava na ECF original, bem como, a informação
acima, e apresentamos o demonstrativo de apuração da receita bruta não
declarada, para avaliação do órgão julgador.

Em sua manifestação (fls. 67326/67351), a Recorrente reitera que o valor da
“Receita Bruta” constante da ECF, considerada para a lavratura do AI, foi afetado pelo lançamento
relativo ao ICMS ST retidos pelo fornecedor (industrial) quando da aquisição dos produtos para
distribuição (revenda). Tais ajustes foram realizados na conta 7930010 (Non Globe Business GPS
Local Third Partj, no valor total de R$ 37.157.547,38 (realizados de janeiro a junho de 2017).
Acresce que esse montante deveria ser contabilizado como integrante do Custo
da Mercadoria Vendida (CMV), e não diretamente como redutor da "Receita Bruta", como foi
realizado na ECF. Tratou-se de mero erro formal, decorrente de lançamento equivocado de um
valor de "custo" como redutor direto da conta representativa do reconhecimento contábil da
"Receita Bruta".
Acresce que apresenta planilha (Doc 002) demonstrando as Notas Fiscais
Eletrônicas listadas pela Fiscalização (a partir do xml das correspondentes NF) que embasaram a
autuação de “suposta” omissão de receitas do 1o semestre, onde encontra-se demonstrado o
número do lançamento que foi realizado na Escrituração Contábil Digital - ECD. Ou seja, a
Recorrente está indicando, na ECD, os lançamentos nos quais podem ser encontradas as NF-e
relacionadas pela Autoridade Fiscal no AI, o que, segundo entende a recorrente, afastaria por
completo qualquer possibilidade de “omissão de receitas”.
Pois bem.
Fl. 67393
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.079 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720279/2020-41
35
Ao analisar a tabela juntada aos autos (doc. 2), verifica-se que, de fato, a unidade de
origem dispunha das informações para conciliar as alegações do contribuinte, relativas ao ICMS-
ST, o que não foi realizado.
Da mesma forma, em relação ao segundo semestre, os esclarecimentos indicados
pelo Recorrente em sua manifestação indicam que a diligência deveria ser complementada.
Explico.
Segundo o relatório de diligência, durante o segundo semestre de 2017, suas
devoluções de venda foram lançadas diretamente na conta 511110 - Vendas Produtos Acabados,
representativa da Receita Bruta.
Contudo, analisando o razão com contrapartidas da referida conta 511110 na ECD,
não identificamos tais lançamentos.
No entanto, a Recorrente, apresenta a captura de tela do Registro 1250 da ECD do
2o semestre (convertida em excel), no qual, em minha leitura, resta demonstrado o lançamento a
débito da conta de receita 511110 — Venda de Produtos Acabados e a contrapartida a crédito
na conta 221010 — TR Recebíveis Internos:

Em relação ao ICMS-ST, a diligência apenas reconhece que procede a informação da
recorrente de que os valores apurados no 2o semestre de 2017, no montante de R$ 21.013.089,97
Fl. 67394
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.079 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720279/2020-41
36
e contabilizados na conta 511610.002 — ICMS ST, foram lançados indevidamente como redutor de
receita bruta e, portanto, em desacordo com a legislação, mas sem se manifestar sobre o
montante de R$ 53.028.677,11, lançado na conta 511610.002, lançado na ECD:

Segundo a recorrente, o lançamento indevido também afetou consideravelmente o
valor total da conta de “Receita Bruta”, uma vez que o correto seria lançá-lo na conta contábil
851130 - Outras Despesas Operacionais (conta referencial 3.01.01.09.01.99).
Estas inconsistências, em meu entender, demonstram que há pontos a serem
esclarecidos pela autoridade de origem, não completadas na diligência anterior e que poderiam
levar à nova conversão em diligência para que se conclua a análise em relação aos fatos
narrados na manifestação.
Porém, creio que, sendo ônus da autoridade fiscal a comprovação da infração
destacada, e considerando que a diligência não deve servir de complemento para autuação,
considero-a superada, entendendo que deve ser dado o provimento ao recurso nessa parte.
Isso porque, em se tratando de lançamento de omissão de receitas sem presunção
legal, nos termos do art. 142 do CTN, é ônus do fisco demonstrar o lançamento na origem.
Os esclarecimentos apontados pelo contribuinte, bem como os indícios
apresentados, levam à conclusão de que o auto de infração não restou devidamente amparado
no acervo probatório apresentado.
Inclusive em sua petição, o contribuinte demonstra exemplificativamente que as
Notas Fiscais do 1o semestre, relacionadas e validadas pela Autoridade Fiscal competente, estão
em conformidade com as informações declaradas em ECD (com destaque para arquivo .txt da
obrigação acessória).
Veja-se:
Fl. 67395
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.079 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720279/2020-41
37

Esclarece ainda que os documentos que comprovam o ICMS-ST (GNRE e DARJ)
foram apresentados no Doc. 04 da peça de impugnação, conforme reconhecido no próprio
Relatório.
Nesse sentido, pode-se verificar o mesmo cenário para o segundo semestre de
2017, dadas as informações constantes da manifestação, bem como os demais indícios que se
extraem do acervo probatório.
Logo, por esses motivos, verifica-se que o lançamento não se mostra hígido
suficiente para sua manutenção, em violação ao disposto no art. 142 do CTN, bem como ao dever
de motivação próprio dos atos administrativos.
Reforça esse ponto, o fato de a própria diligência reconhecer, para o 2o semestre, a
existência de equívoco na apuração da base de cálculo do lançamento, conforme acima
reproduzido.
Fl. 67396
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.079 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720279/2020-41
38
Assim, por entender que é ônus do fisco demonstrar a omissão de receitas,
entendo que o lançamento deve ser cancelado no que diz respeito à omissão sem presunção
legal (receitas escrituradas e não declaradas).

Da omissão de receitas por passivo fictício
No que diz respeito ao passivo fictício, assim se manifestou a diligência:
2 — Em relação ao passivo fictício, a recorrente foi instada a apresentar
demonstrativo contendo a composição detalhada do saldo final das contas
contábeis
de
passivo
353430
—
Other
Accruals,
431010
—
Responsabilidades Comerciais, 432010 — Respons. Comerciais - GRNI,
2080020 — CP — Terceiros — Local, 2080820 — Comp. GRIR — MAT.F.EST
e 2080830 — Comp. GRIR — Merc. Acab, bem como, documentão hábil e
idônea que comprovasse a existência das referidas obrigações em
31/12/2017, a empresa apresentou os seguintes esclarecimentos:

Continuando, a recorrente apresenta como exemplo um pagamento
realizado ao fornecedor Spot Trabalho Temporário Ltda., referente à Nf-e
00002626, no valor de R$ 1.799.652,00, cujo valor foi supostamente
contabilizado na conta 353430 — Other Acrrual, no 2o semestre de 2017 e
quitado em fevereiro 2018.
Avançando em seus argumentos, a empresa informa a juntada de
documentos diversos, no montante de R$ 6.041.712,32, para comprovar a
existência do saldo da conta 353430, em 31/12/2017.

O quadro abaixo apresenta a consolidação dos documentos juntados ao
processo, por meio do anexo denominado DOC 05, que contém os
comprovantes de pagamentos de fls. 67.168 a 67.220.
(...)
Como se observa, os documentos apresentados pela recorrente, no
montante R$ 5.668.795,45, para comprovar a existência do saldo final da
conta 353430 — Other Accruals (R$ 48.090.118,45), além de representar
apenas pequena fração daquele saldo final, somente reforça a existência
de passivo fictício, visto que comprovam valores liquidados no ano-
calendário 2017 e não baixados da referida conta.
Fl. 67397
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.079 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720279/2020-41
39
Com relação ao suposto lançamento contábil no valor de R$ 1.799.652,00,
fornecedor Spot Trabalho Temporário Ltda., referente à Nf-e 00002626,
que teria sido efetuado em 2017 e pago em 2018, aplicamos filtros no
razão da conta 353430 — Other Accruals, buscando por valor e/ou número
da Nfe e/ou nome fornecedor, contudo, não localizamos o referido registro
contábil.
No tocante à conta contábil 431010 — Responsabilidades Comerciais, a
recorrente trouxe os esclarecimentos a seguir.

Registre-se que o saldo final da conta 431010 — Responsabilidades
Comerciais era, em 31/12/2017, R$ 99.118.358,25, dos quais R$
14.010.517, 51 foram reconhecidos pela empresa por meio da planilha
denominada “Item 4 TIF 09 Base Fornecedores Dez 2017”, as folhas 7.202 a
7.204, como liquidadas e não baixadas dentro do ano-calendário de 2017.
Além disso, foram identificadas no saldo final da referida conta, obrigações
com os fornecedores Accenture do Brasil Ltda e Globalpack do Nordeste
Indústria e Comércio Ltda (ambos submetidos à diligência fiscal), que, de
acordo com o demonstrativo apresentado pela fiscalizada, possuíam datas
de pagamento posteriores a 31/12/2017, contudo, parte dessas obrigações
não foram reconhecidas pelas empresas diligenciadas.
Desta forma, após expurgarmos os valores a receber efetivamente
reconhecidos pelo fornecedor Globalpack do Nordeste Indústria e
Comércio Ltda, registrados na conta 431010, resultou o montante de R$
7.444.671,98 de passivo não comprovado (Anexo IV do termo de
verificação fiscal).
Outrossim, com base nos elementos coligidos junto a empresa Accenture
do Brasil Ltda, verificou que o valor de R$ 286.861,03, referente a nota
fiscal no 23269, também registrado na 431010 foi liquidado em 01/12/2017
e não em 20/01/2018 como informado pela fiscalizada (Anexo V do termo
de verificação fiscal), durante o procedimento fiscal que resultou na
autuação.
No curso desta diligência fiscal, a autuada foi intimada a apresentar
demonstrativo contendo a composição detalhada do saldo final da referida
conta contábil e a documentação hábil e idônea que comprovasse de
forma inequívoca a data da liquidação das referidas obrigações.
Em resposta a recorrente apresentou 45 (quarenta e cinco) planilhas
eletrônicas (DOC 07 parte 01 a 27, fls.67.222 a 67.260, e Documentos
comprobatórios 01, f1.67.287) contendo recortes (prints colados na
planilhas) de extratos bancários, muitos deles sem qualquer referência a
Fl. 67398
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.079 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720279/2020-41
40
data da operação, outros sem identificação do fornecedor e/ou da
titularidade do extrato como se observa abaixo, mostrando-se inservível
como documento comprobatório.
(...)
Com relação à conta contábil 432010 — Respons. Comerciais — GRNI, a
recorrente trouxe os esclarecimentos a seguir.

Sobre a natureza transitória da conta 432010, já exteriorizamos nosso
entendimento nas considerações iniciais deste relatório, porém,
aproveitamos para destacar o evento que dá início aos registros contábeis
efetuados na referida conta: “i) os principais departamentos da sociedade,
tais como armazém e almoxarifado, recebem os produtos e a
correspondente nota fiscal, onde é realizada uma detida conferência desta
NF com o pedido”.
Em relação ao momento do reconhecimento da obrigação, a contabilização
das compras e o registro do passivo devem ser feitos em função da data da
transmissão do controle e/ou direito de propriedade, que usualmente
corresponde a data do recebimento da mercadoria (tradição da
mercadoria). Logo, se após o recebimento do bem e registro deste fato
contábil na conta 432010, a empresa resolve, por questão de controle
interno, reclassificar este lançamento para outra conta contábil, este
movimento não altera a natureza passiva, tampouco desobriga a
recorrente de comprovar o saldo final da conta 432010, existente em
31/12/2017.
Cabe esclarecer que os elementos juntados ao processo por meio
Documento 09 (partes 1 a 13) da peça recursal, às fls. 67.262 a 67.279, não
guardam correlação com a infração apurada pela fiscalização (passivo
fictício — conta contábil 432010 — fornecedor Globalpack), contudo,
verificamos um erro na base originalmente apurada, pois na composição
Fl. 67399
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.079 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720279/2020-41
41
do valor R$ 13.412.313,56, de obrigações a pagar junto ao fornecedor
Globalpack do Nordeste Indústria e Comércio Ltda, conta contábil 432010
— Respons. Comerciais — GNRI (Anexo VI do termo de verificação fiscal),
foram considerados lançamentos “devedores” existentes nessa conta,
representativos de obrigações já baixadas (planilha Doc 008 e
documentação anexa da peça impugnatória, fl. 26.583).
A planilha denominada “Item 4 TIF 09 GRNI Dez 2017”, fl. 7.203, foi
apresentada pela empresa sem os indicadores de débito e crédito (D/C),
desta forma, realizada a retificação (planilha “Conciliação Anexo VI”,fl.
26.583) o montante do contas a pagar em aberto da Globalpack do
Nordeste Indústria e Comércio Ltda. Em 31/12/2017, deve, a critério da
autoridade julgadora, ser alterado de R$ 13.412.313,56 para R$
505.186,66.
Em relação às 2080020 — CP — Terceiros — Local, 2080820 — Comp. GRIR
— MAT.F.EST e 2080830 — Comp. GRIR — Merc. Acab, não houve
quaisquer esclarecimentos ou juntada documentos comprobatórios no
curso da diligência fiscal por parte da interessada, mesmo sob intimação.
Contudo, na peça recursal, a empresa apresenta a seguinte alegação: “o
Ilustre Fiscal cometeu "ERRO” grave, pois presumiu que essas contas
apresentavam o saldo abaixo reproduzido, quando na realidade essas
contas não possuíam nenhum nelas existentes em 31/12/2017, já que ao
lançamentos realizados nesta conta foram baixados no decorres do
período: ”

Os balancetes acima foram extraídos da Escrituração Contábil Digital (ECD)
transmitida pela FRONERI BRASIL DISTRIBUIDORA DE SORVETES E
CONGELADOS ao repositório do Sistema Público de Escrituração Digital
(SPED) e, como podemos constatar, haviam saldos nas referidas contas, em
31/12/2017.
Tal informação foi confirmada pela empresa em resposta a intimação no
curso da ação fiscal (fls. 7220):
Fl. 67400
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.079 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720279/2020-41
42

Na mesma resposta, a impugnante admitiu a baixa dos valores apenas
posteriormente à quitação dos títulos (fls.7221):
Tal diferença decorreu do fato de que em razão da migração o sistema JDE
utilizado pela Froneri somente realizou a conciliação das baixas,
posteriormente a quitação dos títulos por parte da empresa.
Também na própria impugnação (fls. 8154), a empresa admite que as
baixas somente teriam sido realizadas no ano seguinte:
(...) as contas de Ativo que deveriam estar baixando essas “contas
transitórias” somente foram realizadas no ano-calendário seguinte.
Quanto ao fornecedor Globalpack do Nordeste Indústria e Comércio Ltda., verifica-
se que Ilmo. Auditor fiscal, na conclusão do seu relatório, não considerou devidamente
comprovado o montante de R$ 7.444.671,78, sob a justificativa de que as obrigações não teriam
sido reconhecidas pelo próprio fornecedor, após circularização, em razão de pagamentos
posteriores a 31/12/2017.
A Recorrente aduz que as obrigações mantidas em 31/12/2017 foram pagas no ano
de 2018, como demonstram as obrigações nos valores de R$ 35.863,19 (NF-e 2255) e R$
125.507,05 (NF-e 2251).
Acresce que não há como se manter a alegação de “passivo fictício” pelo simples
fato de o passivo existir em 31/12/2017, pois tais obrigações — exigíveis — foram satisfeitas
(pagas) em fevereiro de 2018, o que demonstra que a despesa lançada em 2017 é inerente e usual
à atividade da Recorrente e que o pagamento ao fornecedor efetivamente ocorreu.
E assevera que é plausível concluir que houve um grande equívoco na circularização
realizada junto à Globalpack do Nordeste Indústria e Comércio Ltda., já que, como acima
demonstrado, as NF-e 2255 e 2251, exemplificadas acima e, integrantes do saldo de 31/12/2017
(R$ 7.444.671,78), foram quitadas em fevereiro de 2018.
Contudo, sem razão a recorrente.
No caso, tratando-se de lançamento por passivo fictício, portanto, por presunção
legal, é do contribuinte o ônus de demonstrar o equívoco do lançamento.
Assim, ter demonstrado que as NF -e 2255 e 2251 foram quitadas em fevereiro de
2018, portanto, após o fim do período, não é capaz de implicar cancelamento da integralidade do
lançamento, mas tão somente em relação às duas referidas notas.
Com relação a NF-e 23269, no valor de R$ 286.861,03 do fornecedor Accenture do
Brasil Ltda., embora tenha sido paga em 01/12/2017, ela só foi baixada após a conciliação com a
conta 432010 — Respons. Comerciais - GNRI em janeiro de 2018.
Fl. 67401
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.079 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720279/2020-41
43
Como já explicado na Impugnação e Recurso Voluntário, ao invés de baixar a
obrigação quando paga diretamente do Passivo, a Recorrente mantinha uma conta transitória no
Ativo de natureza devedora “outros créditos”, onde registrava esses pagamentos e,
posteriormente, após a reconciliação, eram lançados contra o Passivo, zerando a obrigação.
Novamente, esse argumento não socorre a recorrente.
Isso porque, em minha leitura, não há demonstrativo nos autos de que tais valores
teriam sido efetivamente baixados em janeiro de 2018 e, logo, entendo que deve ser mantido o
auto nesse ponto.
Contudo, em minha leitura, assiste razão ao recorrente em relação aos
documentos juntados na Resposta à diligência encaminhada em 17/03/2025 (Doc. 7, fls 67.222 a
67.260 e fl. 67.287), e pontuados pela autoridade diligenciada de que não seriam servíveis como
comprovação, por suposta ausência da data, identificação do fornecedor e/ou titularidade dos
correspondentes extratos bancários.
Com efeito, e por outro lado, ao examinar tais documentos, verifica-se a existência
de indicativo das notas fiscais, bem como dos respectivos pagamentos, conforme exemplificam o
caso da Heber Transportadora:

Fl. 67402
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.079 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720279/2020-41
44

Assim, nessa linha, entendo que estes documentos comprovam a inexistência do
passivo fictício em relação a tais lançamentos, devendo ser afastada a autuação referente à
omissão de receitas por passivo fictício apenas com relação aos lançamentos constantes no DOC
07 - parte 01 a 27 (efls.67.222 a 67.260) e nos Documentos comprobatórios n. 01 (efl.67.287).

Adições e Exclusões das bases de cálculo de IRPJ e CSLL
Quanto às adições e exclusão das respectivas bases do IRPJ e da CSLL, sustenta a
recorrente, em petição recursal que, ao contrário do informado no voto condutor do acórdão
recorrido houve divergência interpretativa sobre a ausência de contestação desse ponto.
Veja-se o que diz o acórdão recorrido (efls. 66950/66951):
c) Das exclusões indevidas e das adições não computadas na apuração do lucro
real Neste item a impugnante reconhece a procedência dos lançamentos
realizados.
Portanto, não foram contestados os lançamentos de IRPJ e de CSLL relativos às
adições não computadas no lucro real e às exclusões indevidas.
Assim, não se instaurou o litígio em relação a essas matérias, consoante o
disposto nos artigos 14, 16 e 17 do Decreto no 70.235/72:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Art. 16.A impugnação mencionará:
(...)
III -os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pelo art. 1o da Lei no
8.748/93)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante. (Redação dada pelo art. 67 da Lei
n.o 9.532/1997).
Ressalte-se que, face à ausência de contestação, esses lançamentos tributários
caracterizam-se como incontroversos, estando, portanto, definitivamente
constituídos na esfera administrativa.
A respeito da questão, citam-se decisões proferidas pela Câmara Superior de
Recursos Fiscais – CSRF e pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - Carf:
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO E DEFINITIVIDADE NA ESFERA
ADMINISTRATIVA. Nos termos do artigo 17, do Decreto n. 70.235/72, considera-se
não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada, o que a
torna definitiva na esfera administrativa. (CSRF, acórdão 9101-005357, de
04/02/21)
Fl. 67403
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.079 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720279/2020-41
45
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. Considera-se definitiva, na esfera administrativa, a
exigência relativa a matéria que não tenha sido expressamente contestada. (Carf,
acórdão 1201-004550, de 19/01/21)
Em relação ao reflexo de tais infrações na redução do prejuízo fiscal do período,
saliente-se que os cálculos do auto de infração já contemplam tal circunstância
(fls. 10).
Segundo a recorrente, porém, em petição recursal (efls. 6686/6687):
Segundo voto do relator no Acórdão ora combatido, a Recorrente teria
reconhecido a procedência dos lançamentos realizados, tendo em vista não haver
ter sido contestados os lançamentos relativos às adições não computadas no
lucro real e às exclusões indevidas.
Obviamente, existe uma interpretação totalmente equivocada do Ilustre Relator
do voto constante do Acórdão combatido, pois a Recorrente ao não discordar
com relação aos apontamentos realizados pelo Ilustre Fiscal (apontamentos esses
fornecidos pela própria Recorrente na ECF/2017 – Retificadora apresentada em
09/10/2020), se referiu não apenas às adições não computadas no lucro real e às
exclusões indevidas, mas também com às demais exclusões que não foram
computadas inicialmente pela Fiscalização.
Ou seja, na composição do montante das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL
apresentadas no AI, o Ilustre Fiscal autuante não considerou as exclusões
ajustadas pela Recorrente (já que haviam sido adicionadas provisões, cujos
valores tratava-se de exigibilidades liquidadas), que refletiram um montante de
exclusões muito superior àquela apontada pela Fiscalização.
Logo aqui, a decisão de 1a Instância precisa ser revista, posto que não foram
consideradas na formação das bases de cálculo exteriorizadas no lançamento do
AI, o total das exclusões que foram retificadas e fornecidas juntamente com a
ECF/2017 – Retificadora.
Pois bem.
Reproduz-se abaixo o trecho da impugnação que trata das adições e exclusões:
O terceiro item que consta na exigência fiscal representa a falta de adições não
efetuadas nas bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, bem como pela realização de
exclusões indevidas sem qualquer amparo legal.
Neste item a Impugnante não traz nenhuma discordância com relação aos
apontamentos realizados pelo Ilustre Fiscal, posto que tal informação, inclusive,
consta da ECF/2017 – Retificadora apresentada em 09/10/2020, onde restaram
plenamente identificados os equívocos cometidos na apuração das bases de
cálculo realizadas na ECF/2017 – Original.
Porém, deve-se ressaltar, que estes pontos (adições não realizadas e exclusões
indevidas) devem resultar em redução do prejuízo fiscal apurado pela Impugnante
na ECF/2017 – Original, posto que a manutenção deste prejuízo se torna cristalina
em razão da insubsistência das omissões de receita e/ou passivo fictício
constantes do AI ora combatido, consoante os saldos abaixo demonstrados:

Logo, neste item embora a Impugnante reconheça a procedência dos
lançamentos realizados, estes valores devem representar baixa do saldo de
Fl. 67404
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.079 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720279/2020-41
46
prejuízos fiscais e base negativa da CSLL apurados no 1o e 2o semestres do ano-
calendário de 2017.
Assim, a recorrente, em sua impugnação, reconhece expressamente os
lançamentos no que tange às exclusões e adições. Porém apenas acrescenta a necessidade de que
repercutam na verificação do saldo de prejuízos fiscal e base de cálculo negativas do ano
calendário de 2017.
Contudo, na petição recursal esse requerimento não é renovado, já que se optou
por questionar, apenas na etapa recursal, os lançamentos efetuados e a necessidade de revisão do
lançamento sobre adições e exclusões consideradas pelo recorrente como indevidas.
Logo, data vênia a pretensão recursal, tenho que concordar com o acórdão
recorrido, que aplicou o art. 17 do Decreto 70.235/72, considerando inconteste a discussão
desse ponto, não podendo ser conhecida na etapa recursal.
Nada obstante, a meu ver, o pedido registrado na impugnação e não renovado na
petição recursal de que tais valores deveriam ser repercutidos na apuração dos prejuízos fiscais e
base de cálculo negativas na etapa da liquidação ocorrerá independente de pedido recursal.
Assim, orienta-se a autoridade de origem, a considerar tais ajustes, no momento adequado.
A Recorrente questiona ainda a multa aplicada, pela falta de razoabilidade em
razão da infração cometida, isto porque não houve descumprimento de obrigação acessória, mas
sim o preenchimento de alguns campos da ECF/2017 de forma divergente da compreensão da
Receita Federal do Brasil - RFB, cuja intimação foi prontamente atendida pela Recorrente, não
ocasionando qualquer dano ao Fisco.
Acresce ainda que efetuou, voluntariamente a retificação das informações
apontadas pela i. Autuante como divergentes, em atendimento ao próprio Auditor Fiscal.
Trata-se, em verdade, de notório arrependimento eficaz, uma vez que o referido
instituto tem como requisitos a i) voluntariedade, bem como a ii) eficácia do arrependimento
consistente em evitar a produção do resultado, o que se encontra presente no caso em tela, eis
que a Recorrente imediatamente se prontificou em ajustar as informações divergentes apontadas
pela Fiscalização quando intimada a prestar esclarecimentos.
Além disso, defende ainda a Desproporcionalidade, Irrazoabilidade e do Caráter
Confiscatório da Multa Aplicada.
Sobre os questionamentos aduzidos em relação às multas, assim como à perda da
espontaneidade do recorrente, nos termos do art. 138 do CTN, entendo que restou bem decidido
na decisão recorrida, oportunidade em que replico os fundamentos ali trazidos fazendo também
meus as razões constantes no acórdão recorrido (art. 114, par.2 do Ricarf):
1
Das multas aplicadas
Sobre a multa por apresentação de ECF com informações incorretas, a
impugnante alega que não descumpriu obrigação acessória, pois o Fisco
dispunha de todas as informações sobre as receitas. Expõe que o auto de
infração não possui liquidez nem certeza, pois sua fundamentação trata de
forma genérica a apresentação de informações, e os elementos que
compõem o fato ilícito descrito nas normas aplicadas não se enquadram no
caso em tela.
Ademais, alega que retificou a ECF tão logo intimada pelo Fisco, e isso não
pode ser equiparado a ato ilícito pois viola o direito de petição, o devido
processo legal, o contraditório, a proporcionalidade, a razoabilidade, o não
confisco e a ampla defesa. Entende que a retificação da ECF é ato de
Fl. 67405
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.079 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720279/2020-41
47
arrependimento eficaz, previsto no art.138 do CTN (denúncia espontânea).
A jurisprudência dos Tribunais Superiores reconhece que as multas devem
ser proporcionais, devendo ser empregada a equidade.

A respeito das alegações, transcreve-se a fundamentação legal utilizada no
auto de infração, a saber, os arts. 8o e 8-A do Decreto-Lei no 1.598/77 com
a redação da Lei no 12.973/14:
Art Bo - O contribuinte deverá escriturar, além dos demais registros
requeridos pelas leis comerciais e pela legislação tributária, os seguintes
livros:
I - de apuração do lucro real, que será entregue em meio digital, (...)
Art. Bo-A. O sujeito passivo que deixar de apresentar o livro de que trata o
inciso I do caput do art. Bo, nos prazos fixados no ato normativo a que se
refere o seu § 3o, ou que o apresentar com inexatidões, incorreções ou
omissões, fica sujeito às seguintes multas:
/ - equivalente a 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento}, por mês-
calendário ou fração, do lucro líquido antes do Imposto de Renda da pessoa
jurídica e da Contribui-ção Social sobre o Lucro Líquido, no período a que se
refere a apuração, limitada a 10% (dez por cento) relativamente às pessoas
jurídicas que deixarem de apresentar ou apresentarem em atraso o livro; e
li - 3% (três por cento}, não inferior a R$ 100,00 (cem reais}, do valor
omitido, inexato ou incorreto.
(...)
§ 3o A multa de que trata o inciso li do caput: (Incluído pela Lei no 12.973,
de 2014) I - não será devida se o sujeito passivo corrigir as inexatidões,
incorreções ou omissões antes de iniciado qualquer procedimento de
ofício; e (destacou-se)
li - será reduzida em 50% (cinquenta por cento) se forem corrigidas as
inexatidões, incorreções ou omissões no prazo fixado em intimação.
Regulamentando a matéria, a IN RFB no 1.422/13, com redação da IN RFB
no 1.574/15, assim dispôs em seu art.6o:
Art. 6o A não apresentação da ECF pelos contribuintes que apuram o
Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica pela sistemática do Lucro Real,
nos prazos fixados no art. 3o, ou a sua apresentação com incorreções ou
omissões, acarretará a aplicação, ao infrator, das multas previstas no art.
8o-A do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, com redação
dada pela Lei no 12.973, de 13 de maio de 2014.
No caso, foi constatado, no curso do procedimento fiscal, que a
impugnante omitiu informações na ECF do 1o sem/2017. No curso da ação
fiscal, a impugnante, somente após intimada pelo Auditor, realizou a
retificação da ECF. Assim, a multa, aplicada com a redução de 50%, tem
expressa previsão legal.
As alegações de violação a princípios constitucionais pelo lançamento da
multa em tela não podem ser opostas em sede de impugnação ao
lançamento, visto que a autoridade administrativa se encontra vinculada
ao estrito cumprimento da legislação tributária, estando impedida de
Fl. 67406
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.079 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720279/2020-41
48
ultrapassar tais limites para examinar questões outras como as suscitadas
na contestação em exame, uma vez que às autoridades tributárias cabe
simplesmente cumprir a lei e obrigar seu cumprimento.
Nesse sentido dispõe o art. 26-A do Decreto no 70.235/72, introduzido pela
Lei no

11.941/2009:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos
órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado,
acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009}
(...)
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado,
acordo internacional, lei ou ato normativo: (Incluído pela Lei no 11.941, de
2009}
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva
plenária do Supremo Tribunal Federal; (Incluído pela Lei no 11.941, de
2009}
li - que fundamente crédito tributário objeto de: (Incluído pela Lei no
11.941, de 2009}
a)
dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-
Gera/ da Fazenda Nacional, naforma dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de
19 de julho de 2002; (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009}
b)
súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei
Complementar no 73, de 10 defevereiro de 1993; ou (Incluído pela Lei no
11.941, de 2009}

c) pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da
República, na forma do art. 40 da Lei Complementar no 73, de 10
defevereiro de 1993. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009}
Há também a determinação do Parecer Normativo CST/SRF no 329/70:
Iterativamente tem esta Coordenação se manifestado no sentido de que a
argüição de inconstitucionalidade não pode ser oponível na esfera
administrativa, por transbordar os limites de sua competência o
julgamento da matéria, do ponto de vista constitucional.
Ademais, a autoridade julgadora de primeira instância administrativa tem o
dever de observar as normas legais e também os atos da Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, conforme preceituado no art. 116 da Lei no
8.112/90, e no art. 17, inciso V, da Portaria ME no 340/2020, disciplinadora
da constituição das turmas e do funcionamento das Delegacias de
Julgamento da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil:
Lei no 8.112/1990:
Art. 116. São deveres do servidor:
(...)
IlI - observar as normas legais e regulamentares;
Portaria ME no 340/2020:
Fl. 67407
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.079 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720279/2020-41
49
Art. 17 São deveres do julgador:
(...)
V - observar o disposto no inciso Ili do art. 116 da Lei no 8.112, de 1990, e
os demais atos vinculantes.
Nesse contexto, a autoridade administrativa, por força de sua vinculação
ao texto da norma legal, e ao entendimento que o Poder Executivo dá a
ele, deve limitar-se a aplicá-la, sem emitir qualquer juízo de valor acerca de
aspectos de sua validade. A corroborar o exposto, atente-se para a Súmula
no 2 do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf), do Ministério
da Fazenda:
Súmula Carf no 2: O Carf não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
É ineficaz, pois, suscitar alegações de afronta a preceitos constitucionais
e/ou ilegalidade de legislação na esfera administrativa, pois não se pode,
sob pena de responsabilidade funcional, desrespeitar as normas
motivadoras do lançamento, em observância ao art. 142, parágrafo único,
do CTN.
Em relação ao art.138 do CTN, seu parágrafo único assim dispõe:
Art. 138 (...)
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada
após o início de qualquer procedimento administrativo ou medida
defiscalização, relacionados com a infração.
Tendo em conta que a retificação se deu após iniciado o procedimento
fiscal, e isso é fato incontroverso nos autos, revela-se devida a multa.
Ademais, o citado §3o, 1, do art.8-A do Decreto-Lei n o 1.598/77, também
só dispensa a multa se a retificação ocorrer antes de qualquer
procedimento de ofício, o que não foi o caso. Ressalte-se que a
jurisprudência citada pela defesa serve apenas para ilustrar suas teses, não
vinculando as decisões da DRJ.
Assim, houve fundamento válido para a aplicação das penalidades e não seria
cabível afastá-las simplesmente pela alegação de violação a princípios constitucionais, conforme a
inteligência da Súmula CARF n. 2 e do próprio art. 26-A do Decreto 70.235/72.
Naturalmente, a aplicação da penalidade deve ser ajustada à nova realidade
infracional, ajustada pelo provimento parcial da pretensão recursal, assim como a manutenção em
parte da autuação que não foi afastada por este voto deve ser replicada tanto ao IRPJ como, se for
o caso, aos reflexos (CSLL, PIS e COFINS).
Diante do exposto, conheço parcialmente do Recurso Voluntário para dar-lhe
parcial provimento, para: a) cancelar integralmente o lançamento relativo à omissão de receitas
sem presunção, b) cancelar parcialmente o lançamento relativo ao passivo fictício, excluindo os
valores comprovados, nos termos acima prolatados; c) manter a autuação no que diz respeito à
penalidade.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz

Fl. 67408
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.079 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720279/2020-41
50

Fl. 67409
DF CARF MF
Original